Tribunal: CARF
Processo: 10925.721990/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. CONCEITO.
Os insumos utilizados na fabricação de produtos e prestação de serviços que são direito de crédito da contribuição não cumulativa são somente aqueles que representem bens e serviços.
CUSTOS/DESPESAS. INDUMENTÁRIA. SACOLAS. PAPEL ONDULADO E CREPE. COMBUSTÍVEIS. FERRAMENTAS/MATERIAIS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. SODA CÁUSTICA. TERRA CLARIFICANTE. CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com indumentária (uniformes/EPIs) fornecidos aos empregados do setor de produção, com sacolas jersey, folhas de papel ondulado e crepe, com combustíveis (GLP, óleo de xisto e hexano), e com soda cáustica e terra clarificante se enquadram na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor calculado sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
CRÉDITOS DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL.
Não geram direito a crédito os valores relativos a gastos com despesas de manutenção predial por não configurarem pagamento de bens ou serviços enquadrados como insumos utilizados na fabricação ou produção de bens ou produtos destinados à venda ou na prestação de serviços.
CUSTOS. PRODUTOS DESONERADOS (ALÍQUOTA ZERO). CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos sobre os custos com aquisições de insumos (produtos) tributados à alíquota zero da contribuição é expressamente vedado pela legislação que instituiu o regime não cumulativo para a COFINS.
CUSTOS/DESPESAS. PALLETS. FRETES COM TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO ENTRE ESTABELECIMENTOS. MATERIAIS DE LIMPEZA E DE DESINFECÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets, com fretes na transferência de insumos e produtos em elaboração entre estabelecimentos e com materiais de limpeza e de desinfecção, se enquadram na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor calculado sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. REVERSÃO
Tendo a glosa referente aos gastos com fretes sobre transferências de produtos acabados entre estabelecimentos sido objeto de análise e julgamento definitivo no âmbito deste Conselho, , deve o entendimento já adotado ser replicado.
CUSTOS/DESPESAS. LINHA 3/FICHAS 6 E 16 DO DACON. LANÇAMENTOS EQUIVOCADOS. FALTA DE RETIFICAÇÃO DO DACON. FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DOS BENS. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A linha 3 das Fichas 6 e 16 do Dacon se destina exclusivamente ao lançamento de custos/despesas incorridos com serviços; assim, o aproveitamento de créditos sobre custos/despesas com bens utilizados como insumos está condicionado à retificação do Dacon e/ ou a demonstração e comprovação de que tais bens constituem insumos do processo de produção do contribuinte.
CUSTOS. PRODUTOS DESONERADOS (ALÍQUOTA ZERO). CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos sobre os custos com aquisições de insumos (produtos) tributados à alíquota zero da contribuição é expressamente vedado pela legislação que instituiu o regime não cumulativo para o PIS.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. PERCENTUAL. DETERMINAÇÃO.
Súmula CARF no 157: O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais, bem como das respectivas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) retificadoras.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, por força do §3o do art.61 da Lei no 9.430/96.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA E OFÍCIO. SÚMULA CARF N.o 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. CONCEITO.
Os insumos utilizados na fabricação de produtos e prestação de serviços que são direito de crédito da contribuição não cumulativa são somente aqueles que representem bens e serviços.
CUSTOS/DESPESAS. INDUMENTÁRIA. SACOLAS. PAPEL ONDULADO E CREPE. COMBUSTÍVEIS. FERRAMENTAS/MATERIAIS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. SODA CÁUSTICA. TERRA CLARIFICANTE. CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com indumentária (uniformes/EPIs) fornecidos aos empregados do setor de produção, com sacolas jersey, folhas de papel ondulado e crepe, com combustíveis (GLP, óleo de xisto e hexano), e com soda cáustica e terra clarificante se enquadram na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor calculado sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
CRÉDITOS DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL.
Não geram direito a crédito os valores relativos a gastos com despesas de manutenção predial por não configurarem pagamento de bens ou serviços enquadrados como insumos utilizados na fabricação ou produção de bens ou produtos destinados à venda ou na prestação de serviços.
CUSTOS. PRODUTOS DESONERADOS (ALÍQUOTA ZERO). CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos sobre os custos com aquisições de insumos (produtos) tributados à alíquota zero da contribuição é expressamente vedado pela legislação que instituiu o regime não cumulativo para o PIS.
CUSTOS/DESPESAS. PALLETS. FRETES COM TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO ENTRE ESTABELECIMENTOS. MATERIAIS DE LIMPEZA E DE DESINFECÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets, com fretes na transferência de insumos e produtos em elaboração entre estabelecimentos e com materiais de limpeza e de desinfecção, se enquadram na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor calculado sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. REVERSÃO
Tendo a glosa referente aos gastos com fretes sobre transferências de produtos acabados entre estabelecimentos sido objeto de análise e julgamento definitivo no âmbito deste Conselho, , deve o entendimento já adotado ser replicado.
CUSTOS/DESPESAS. LINHA 3/FICHAS 6 E 16 DO DACON. LANÇAMENTOS EQUIVOCADOS. FALTA DE RETIFICAÇÃO DO DACON. FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DOS BENS. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A linha 3 das Fichas 6 e 16 do Dacon se destina exclusivamente ao lançamento de custos/despesas incorridos com serviços; assim, o aproveitamento de créditos sobre custos/despesas com bens utilizados como insumos está condicionado à retificação do Dacon e/ ou a demonstração e comprovação de que tais bens constituem insumos do processo de produção do contribuinte.
CUSTOS. PRODUTOS DESONERADOS (ALÍQUOTA ZERO). CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos sobre os custos com aquisições de insumos (produtos) tributados à alíquota zero da contribuição é expressamente vedado pela legislação que instituiu o regime não cumulativo para o PIS.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. PERCENTUAL. DETERMINAÇÃO.
Súmula CARF no 157
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais, bem como das respectivas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) retificadoras.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, por força do §3o do art.61 da Lei no 9.430/96.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA E OFÍCIO. SÚMULA CARF N.o 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.721990/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.156 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
SADIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMOS. CONCEITO.
Os insumos utilizados na fabricação de produtos e prestação de serviços que
são direito de crédito da contribuição não cumulativa são somente aqueles que
representem bens e serviços.
CUSTOS/DESPESAS. INDUMENTÁRIA. SACOLAS. PAPEL ONDULADO
E
CREPE.
COMBUSTÍVEIS.
FERRAMENTAS/MATERIAIS
PARA
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.
SODA
CÁUSTICA.
TERRA
CLARIFICANTE. CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com indumentária (uniformes/EPIs) fornecidos
aos empregados do setor de produção, com sacolas jersey, folhas de papel
ondulado e crepe, com combustíveis (GLP, óleo de xisto e hexano), e com soda
cáustica e terra clarificante se enquadram na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62,
do Anexo II, do RICARF, geram créditos da contribuição, passíveis de
desconto do valor calculado sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
CRÉDITOS DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL.
Não geram direito a crédito os valores relativos a gastos com despesas de
manutenção predial por não configurarem pagamento de bens ou serviços
enquadrados como insumos utilizados na fabricação ou produção de bens ou
produtos destinados à venda ou na prestação de serviços.
CUSTOS. PRODUTOS DESONERADOS (ALÍQUOTA ZERO). CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos sobre os custos com aquisições de insumos
(produtos) tributados à alíquota zero da contribuição é expressamente vedado
pela legislação que instituiu o regime não cumulativo para a COFINS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.721990/2011-14
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721990/2011-14

CUSTOS/DESPESAS. PALLETS. FRETES COM TRANSFERÊNCIA DE
INSUMOS
E
PRODUTOS
EM
ELABORAÇÃO
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
MATERIAIS
DE
LIMPEZA
E
DE
DESINFECÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. CRÉDITOS. DESCONTOS.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets, com fretes na transferência de
insumos e produtos em elaboração entre estabelecimentos e com materiais de
limpeza e de desinfecção, se enquadram na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62,
do Anexo II, do RICARF, geram créditos da contribuição, passíveis de
desconto do valor calculado sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
REVERSÃO
Tendo a glosa referente aos gastos com fretes sobre transferências de produtos
acabados entre estabelecimentos sido objeto de análise e julgamento definitivo
no âmbito deste Conselho, , deve o entendimento já adotado ser replicado.
CUSTOS/DESPESAS.
LINHA
3/FICHAS
6
E
16
DO
DACON.
LANÇAMENTOS EQUIVOCADOS. FALTA DE RETIFICAÇÃO DO
DACON. FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DOS BENS. CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A linha 3 das Fichas 6 e 16 do Dacon se destina exclusivamente ao lançamento
de custos/despesas incorridos com serviços; assim, o aproveitamento de
créditos sobre custos/despesas com bens utilizados como insumos está
condicionado à retificação do Dacon e/ ou a demonstração e comprovação de
que tais bens constituem insumos do processo de produção do contribuinte.
CUSTOS. PRODUTOS DESONERADOS (ALÍQUOTA ZERO). CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos sobre os custos com aquisições de insumos
(produtos) tributados à alíquota zero da contribuição é expressamente vedado
pela legislação que instituiu o regime não cumulativo para o PIS.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
PERCENTUAL.
DETERMINAÇÃO.
Súmula CARF no 157: O percentual da alíquota do crédito presumido das
agroindústrias de produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da
Lei no 10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria
produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função da
origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO
RETIFICADO. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon)
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721990/2011-14

retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos
credores trimestrais, bem como das respectivas Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) retificadoras.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais, por força do §3o do art.61 da Lei no
9.430/96.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA E OFÍCIO. SÚMULA CARF N.o 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMOS. CONCEITO.
Os insumos utilizados na fabricação de produtos e prestação de serviços que
são direito de crédito da contribuição não cumulativa são somente aqueles que
representem bens e serviços.
CUSTOS/DESPESAS. INDUMENTÁRIA. SACOLAS. PAPEL ONDULADO
E
CREPE.
COMBUSTÍVEIS.
FERRAMENTAS/MATERIAIS
PARA
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.
SODA
CÁUSTICA.
TERRA
CLARIFICANTE. CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com indumentária (uniformes/EPIs) fornecidos
aos empregados do setor de produção, com sacolas jersey, folhas de papel
ondulado e crepe, com combustíveis (GLP, óleo de xisto e hexano), e com soda
cáustica e terra clarificante se enquadram na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62,
do Anexo II, do RICARF, geram créditos da contribuição, passíveis de
desconto do valor calculado sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
CRÉDITOS DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL.
Não geram direito a crédito os valores relativos a gastos com despesas de
manutenção predial por não configurarem pagamento de bens ou serviços
enquadrados como insumos utilizados na fabricação ou produção de bens ou
produtos destinados à venda ou na prestação de serviços.
CUSTOS. PRODUTOS DESONERADOS (ALÍQUOTA ZERO). CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721990/2011-14

O aproveitamento de créditos sobre os custos com aquisições de insumos
(produtos) tributados à alíquota zero da contribuição é expressamente vedado
pela legislação que instituiu o regime não cumulativo para o PIS.
CUSTOS/DESPESAS. PALLETS. FRETES COM TRANSFERÊNCIA DE
INSUMOS
E
PRODUTOS
EM
ELABORAÇÃO
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
MATERIAIS
DE
LIMPEZA
E
DE
DESINFECÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. CRÉDITOS. DESCONTOS.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets, com fretes na transferência de
insumos e produtos em elaboração entre estabelecimentos e com materiais de
limpeza e de desinfecção, se enquadram na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62,
do Anexo II, do RICARF, geram créditos da contribuição, passíveis de
desconto do valor calculado sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
REVERSÃO
Tendo a glosa referente aos gastos com fretes sobre transferências de produtos
acabados entre estabelecimentos sido objeto de análise e julgamento definitivo
no âmbito deste Conselho, , deve o entendimento já adotado ser replicado.
CUSTOS/DESPESAS.
LINHA
3/FICHAS
6
E
16
DO
DACON.
LANÇAMENTOS EQUIVOCADOS. FALTA DE RETIFICAÇÃO DO
DACON. FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DOS BENS. CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A linha 3 das Fichas 6 e 16 do Dacon se destina exclusivamente ao lançamento
de custos/despesas incorridos com serviços; assim, o aproveitamento de
créditos sobre custos/despesas com bens utilizados como insumos está
condicionado à retificação do Dacon e/ ou a demonstração e comprovação de
que tais bens constituem insumos do processo de produção do contribuinte.
CUSTOS. PRODUTOS DESONERADOS (ALÍQUOTA ZERO). CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos sobre os custos com aquisições de insumos
(produtos) tributados à alíquota zero da contribuição é expressamente vedado
pela legislação que instituiu o regime não cumulativo para o PIS.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
PERCENTUAL.
DETERMINAÇÃO.
“Súmula CARF no 157
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos
de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou
comercializada pela referida agroindústria, e não em função da origem do
insumo que aplicou para obtê-lo.
Fl. 1701
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721990/2011-14

ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO
RETIFICADO. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon)
retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos
credores trimestrais, bem como das respectivas Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) retificadoras.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais, por força do §3o do art.61 da Lei no
9.430/96.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA E OFÍCIO. SÚMULA CARF N.o 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário da seguinte forma: (i) por unanimidade de voto, para (i.1) conhecer parcialmente do
recurso, não conhecendo dos argumentos de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, (i.2)
afastar as preliminares suscitadas pela defesa, e (i.3) admitir o crédito em relação: (i.3.1) aos
combustíveis, exceto óleo Diesel; (i.3.2) às ferramentas e materiais utilizados em máquinas e
equipamentos; (i.3.3) à soda cáustica e à terra clarificante; (i.3.4) às despesas com indumentária,
sacolas jérsei, folha de papel crepe e papel ondulado; (i.3.5) pallets; (i.3.6) fretes de insumos e
produtos em elaboração entre seus estabelecimentos; (i.3.7) materiais de limpeza e desinfecção;
e, (i.3.8) ao crédito presumido da agroindústria com base na natureza dos produtos
industrializados e vendidos, conforme apurado pela empresa, e (ii) por maioria de voto, para
dar provimento em maior extensão, para reverter as glosas sobre fretes na transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos, por entenderem pela aplicação obrigatória dos
Acórdãos nos 3302002.026 e 3302002.027, 9303009.657 e 9393009.660, julgados
definitivamente. Vencido o Conselheiro Pedro Sousa Bispo (relator), que entendia pela
possibilidade de análise da matéria, negando provimento neste ponto. Designada para redigir o
voto vencedor a conselheira Marina Righi Rodrigues Lara.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Fl. 1702
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721990/2011-14

Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado),
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo Conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata-se o presente processo de impugnação a Auto de Infração apresentada
pela empresa em epígrafe.
O Auto de Infração tem por objeto os tributos Contribuição ao PIS, no valor de
R$ 1.944.386,94, e Cofins, no valor de R$ 8.955.964,22, acrescidos de multa de ofício
de 75% e juros do mora, referentes ao período de apuração de 01/08/2006 a
30/09/2006.
O lançamento decorre de insuficiência no recolhimento das contribuições
devidas, decorrentes da apropriação de créditos no regime da não cumulatividade
utilizados para desconto em valor superior ao que a contribuinte possuía direito.
Foram glosados créditos referentes a aquisições de bens e serviços não
enquadrados como insumos, quais sejam uniformes e equipamento de proteção de
empregados, materiais de limpeza, embalagens utilizadas para transporte,
combustíveis e ferramentas, bem como outras aquisições cuja utilização no processo
produtivo não foi detectada, como soda cáustica e terra clarificante.
Foram ainda glosados aquisições de produtos não tributados pela Contribuição
ao PIS e pela Cofins, declarados como aquisições de insumos, fretes entre
estabelecimentos da própria Sadia e notas fiscais requisitadas e não apresentadas.
Em relação a serviços declarados como insumos e incluídos na linha 3 das
fichas 6A e 16A do Dacon, foram glosados créditos referentes a aquisições de bens,
itens sem a descrição do insumo e serviços que não se enquadram no conceito de
insumo.
No que tange aos créditos declarados como sendo decorrentes de despesas com
energia elétrica, foram glosadas despesas que não possuem esta natureza, como
aquisições de serviços de comunicação (CFOP 1.303), bem como despesas de energia
elétrica referentes a junho de 2006. Algumas notas fiscais solicitadas e não
apresentadas também tiveram seus créditos glosados.
No tocante a despesas de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos locados
de pessoa jurídica, foram glosados aluguéis pagos a pessoas físicas, despesas incluídas
em duplicidade, comprovantes requeridos e não apresentados e despesas incorridas
fora do período de apuração.
Quanto a despesas de armazenagem e fretes na operação de venda, foram
glosados créditos referentes a despesas que não possuem esta natureza, aquisições de
pessoas físicas e notas fiscais solicitadas e não apresentadas.
Em relação a encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, foram
glosados créditos referentes a bens adquiridos em data anterior a 1o/05/2004, a bens
pertencentes do ativo diferido e a bens importados. Foram também glosados créditos
referentes a bens que não são edificações nem benfeitorias e não são utilizados na
produção de bens destinados à venda, tais como automóveis, transformadores,
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721990/2011-14

sistemas de climatização, condensadores, notebooks, armários, cadeiras, manutenções,
computadores, softwares.
Quanto aos créditos presumidos de atividades agroindustriais, foram glosadas as
diferenças decorrentes da aplicação incorreta do percentual de 60%, e não do
percentual de 35% previsto na legislação, bem como as aquisições que não se
enquadram no conceito de insumo, tais como carimbos, fretes, rolamentos. Foram
também glosados créditos referentes a aquisições sem a descrição do material
adquirido.
A contribuinte, irresignada, apresentou impugnação ao lançamento com os
argumentos abaixo expostos.
Afirma que o despacho decisório que indeferiu o pedido de ressarcimento é nulo
em decorrência da violação ao princípio da motivação, que consagra a obrigatoriedade
da Administração Pública expor as razões de fato e de direito que deram azo à
expedição de determinado ato administrativo.
Argumenta que houve a glosa de inúmeros itens da impugnante, culminando no
lançamento de ofício. O relatório fiscal do auto de infração, todavia, não descreveria
nem e motivaria um crédito sequer glosado, fazendo apenas remissão aos processos
autônomos e distintos de ressarcimento de PIS e Cofins.
Entende que há cerceamento de defesa da impugnante, com consequente
violação ao devido processo legal administrativo, uma vez que o despacho decisório
foi proferido sem qualquer explicitação e detalhamento acerca do não reconhecimento
de inúmeros créditos, impossibilitando, de fato e de direito, o pleno exercício do
direito de defesa da impugnante.
Após a alegação de nulidade do ato, a contribuinte expõe acerca do seu
entendimento sobre o regime da não cumulatividade das contribuições em tela.
Afirma, em síntese, que a não cumulatividade, a partir da Emenda
Constitucional 42/2003, constitucionalizou-se no art. 195 da CF/88, e com a
constitucionalização, restringiu claramente a liberdade do legislador para aplicação,
bem como ao intérprete.
Informa que o regime não cumulativo adotado pela legislação foi o subtrativo
indireto, com algumas ressalvas, e que a não cumulatividade para o PIS e a Cofins
deve estar vinculada à receita e não ao produto (IPI) ou mercadoria (ICMS),
possuindo, assim, uma maior amplitude para a obtenção de créditos.
Conclui que, valendo-se do princípio da supremacia da Constituição, há de se
interpretar não cumulatividade (princípio ou regra) em relação ao PIS e Cofins, nos
termos do art. 195, § 12. Em razão disso, entende que resta impossível à legislação
infraconstitucional restringir os créditos de PIS e Cofins.
Salienta que a glosa de diversos créditos da impugnante se deu pelo fato de que
o Fisco adota uma interpretação evidentemente rígida e com o intuito de mera
arrecadação, fundada especificamente nas Instruções Normativas da SRF no 247, 358
e 404. Tais atos normativos restringem a interpretação e aplicação do regime não
cumulativo de PIS e Cofins e, consequentemente, a noção de insumos e os créditos
decorrentes.
Entende que o regime não cumulativo para o PIS e Cofins deve ter como
pressuposto de fato a noção de receita (sentido amplo) e não produto industrializado
ou mercadoria.
Aduz que as noções de não cumulatividade, créditos e insumos de IPI e ICMS
podem contribuir, com ressalvas, para fins de PIS/Cofins, quando estivermos diante de
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721990/2011-14

industriais e comerciantes, sendo de evidente falta de pertinência em se tratando de
prestador de serviços.
Sustenta que a expressão insumo deve estar vinculada aos dispêndios realizados
pelo contribuinte que, de forma direta ou indireta, contribua para o pleno exercício de
sua atividade econômica (indústria, comercio ou serviços) visando à obtenção de
receita.
Portanto, não se restringiria a alguns itens vinculados tão somente ao desgaste
físico para fins de produção, mas também aqueles fatores econômicos onerados pelas
contribuições e que contribuam = direta ou indiretamente para a obtenção de receita
(insumo sob critério funcional, físico e econômico).
Salienta que o critério utilizado pela Receita Federal e claramente utilizado no
lançamento é de evidente equívoco, a ponto de ser caracterizado como ilegal. Isto
porque as Instruções Normativas da SRF no 358/2003 e 404/2004, ao buscar explicitar
o que seria caracterizado como insumo, nos termos da lei, incorre em grave equívoco
ao empregar como critério as noções advindas do regulamento de IPI, o qual traz em
seu cerne a idéia de insumo no sentido físico.
Conclui que as instruções normativas citadas e a própria fiscalização no
presente auto de infração, ao empregarem o conceito extremamente restritivo e
equivocado de insumo, inovaram na ordem jurídica criando deveres e obrigações ao
contribuinte em detrimento da Lei, e tal fato violaria o princípio da legalidade (art. 5o,
inc. II e 37, caput, da Constituição Federal).
Em relação as glosas, entende ser necessário analisar o caso concreto, com
especial atenção à atividade desenvolvida pela impugnante, de produção de alimentos
para o consumo humano, para se avaliar a existência de insumos como crédito para
abatimento de PIS e Cofins.
Aduz que esta atividade merece maior controle e cuidado do que este e isto, por
conseguinte, exigiria um critério diferenciado e distinto de outras atividades para se
avaliar o que é relevante e importante para o exercício da atividade a fim de obter
receita.
Afirma ainda que as exigências de órgãos do poder público não podem ser
desconsideradas pelo Fisco.
Em relação à glosa de despesas com uniformes, artigos de vestuários,
equipamento de proteção de empregados e materiais de uso pessoal, entende que tais
materiais na atividade da impugnante não podem ser desconsiderados como insumos,
uma vez que são essenciais e aplicados diretamente na atividade produtiva,
contribuindo para a elaboração do produto industrializado e a obtenção de receita.
Isto porque, mais do que equipamentos de segurança para os empregados,
exigidos em lei, são instrumentos para se produzir alimentos aptos ao consumo
humano, evitando contaminações, seguindo, assim, as determinações da Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde.
No tocante à glosa de despesas com materiais de limpeza/desinfecção, salienta
que a Portaria SVS/MS no 326/1997 estabelece as condições higiênico-sanitárias e de
boas práticas de fabricação para estabelecimentos produtores/industrializadores de
alimentos, indicando procedimentos obrigatórios. Tais custos e despesas seriam
inerentes à específica e peculiar atividade da impugnante, por determinação de
regramentos de órgãos públicos, além de permitir a fabricação do produto (alimento)
com qualidade.
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721990/2011-14

Em decorrência de tais aspectos, todos os bens adquiridos que tenham por
finalidade a higiene, limpeza, desinfecção e evitar a contaminação do processo de
industrialização, conforme determinação dos órgãos públicos de controle, deveriam
ser considerados inerentes e essenciais à atividade econômica e, assim, qualificados
como insumo, em especial, aqueles exemplificativamente citados na glosa (detergente,
desinfetante, sabonete, vassoura).
Quanto à glosa de créditos referente aos produtos de movimentação de cargas e
embalagens utilizadas para transporte, concorda que tais produtos não se incorporam
aos alimentos fabricados pela impugnante, todavia entende que isto não significaria
que inexiste direito ao crédito.
Tais produtos, em seu entendimento, são relevantes e participam do processo
produtivo, uma vez que são utilizados na industrialização (emprego para movimentar
as matérias-primas a serem utilizadas), armazenagem de matérias-primas em
condições de higiene para serem utilizadas no processo fabril, armazenagem de
produto industrializado a ser comercializado, e armazenagem durante o ciclo de
industrialização.
Defende ainda que mesmo que não se acolha a interpretação de que se trata de
um produto vinculado à produção, o crédito há de ser mantido do mesmo modo por
meio da aplicação do art. 3°, inciso das Leis n. 10.637/2002 (PIS) e 10.833/2003
(Cofins), que, expressamente permitem na hipótese de armazenagem de mercadoria.
Quanto à glosa de despesas com combustíveis, exemplificativamente, hexano,
óleo de xisto, GLP e diesel, defende que tais combustíveis são empregados no
processo industrial de fabricação dos alimentos, maquinas e veículos do parque fabril,
permitindo, assim, o pleno exercício de sua atividade produtiva.
No tocante a glosa de despesas com a aquisição de ferramentas e materiais
utilizados em máquinas/equipamentos, em especial, lubrificantes, faca, correia, gás
refrigerante, mangueira, lixa, graxa, anel, bobina, botão, chave, disco, disjuntor, eixo,
fita isolante, fusível, lâmpada, reator, resistência, retentor, rolamento, sensor, tomada,
válvula, entende que a simples descrição dos produtos e materiais glosados permite
reconhecer a utilidade, inerência e relevância no processo produtivo da impugnante,
no processo produtivo de industrialização.
Aduz que a faca trata-se de equipamento que é manuseado por seus empregados
no processo fabril de um frigorífico a fim de elaborar cortes, descartar partes da
matéria-prima a ser inutilizada, entre outras funções. Significa dizer, assim, que é um
equipamento inerente e essencial no próprio processo de fabricação dos alimentos pela
impugnante.
O mesmo se aplicaria aos lubrificantes, correia, gás refrigerante, mangueira,
lixa, graxa, anel, bobina, botão, chave, disco, disjuntor, eixo, fita isolante, fusível,
lâmpada, reator, resistência, retentor, rolamento, sensor, tomada, válvula. Isto porque
seriam peças e materiais destinados à manutenção de máquinas e equipamentos da
impugnante empregados em sua atividade econômica, em especial, do processo de
industrialização.
Entende ser possível reconhecer a viabilidade do crédito para os materiais
adquiridos visando à manutenção de máquinas, equipamentos e veículos, uma vez
estão vinculados à atividade econômica e produtiva da impugnante, caracterizando
como insumo, de modo que são legítimos em especial os lubrificantes, correia, gás
refrigerante, mangueira, lixa, graxa, anel, bobina, botão, chave, disco, disjuntor, eixo,
fita isolante, fusível, lâmpada, reator, resistência, retentor, rolamento, sensor, tomada,
válvula.
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721990/2011-14

Em relação às aquisições cuja utilização no processo produtivo não foi
detectada, quais sejam soda cáustica e terra clarificante, esclarece que a soda cáustica
é utilizada na indústria de alimentos para diversas finalidades como no refino do, óleo
animal e vegetal, na remoção de ácidos graxos e para descascar batatas, frutas e
vegetais, limpeza de equipamentos e maquinas dó processo fabril, entre outras
funções. Já a terra clarificante seria um produto utilizado normalmente pelo setor
alimentício. por sua função de branqueamento ou clarificação na produção de
alimentos. Destarte, entende serem produtos empregados no processo de fabricação de
alimentos e, por conseguinte, qualificados juridicamente como insumos, o que
outorgaria à impugnante o direito de crédito.
Quanto à glosa de despesas com embalagens, aduz que apesar do fato de que as
embalagens não se incorporarem ao produto final, isto não significa dizer que deixam
de gerar crédito. Isto porque as embalagens estariam vinculadas à elaboração e ao
produto final, independentemente do acabamento desta, do formato e capacidade.
Aduz que determinações da ANVISA demonstram que na atividade de
produção de alimentos não se pode reconhecer como embalagem apta a gerar crédito
somente aquela de apresentação ao consumidor final, pois as embalagens são
utilizadas durante todo o processo de produção e comercialização visando garantir
segurança e evitar contaminação e proliferação de organismos.
Em relação a glosa de despesas com o frete entre estabelecimentos da
impugnante, entende que a atividade de industrialização dos alimentos a serem
comercializados pela impugnante demanda um ciclo de produção complexo, onde o
frete também seria peça fundamental. Afirma que todas as transferências, desde o
ingresso da matéria-prima básica (por xemplo, grãos) até o produto industrializado
acabado e com destino ao consumidor (frete por meio de veículos específicos segundo
regras da ANVISA) decorrem de uma participação ativa no processo produtivo, sendo
essenciais e inerentes a sua atividade econômica.
Já no tocante aos fretes glosados em decorrência da não localização da NF 2715
da Grigio Transportes e NF 232726 da Triângulo Alimentos, a impugnante sustenta
sua legitimidade, uma vez que os livros e lançamentos contábeis fazem prova em seu
favor.
Requer que seja realizada diligência perante tais pessoas jurídicas, por força do
devido processo legal e verdade material, visando confirmar a legitimidade das
informações e do crédito utilizado.
Em relação à glosa da aquisição de diversos produtos sob alegação de não
serem tributados, em especial, ovo, fungo, farinha de milho, cebola desidratada,
cloreto de colina, leite em pó, requeijão, pinto de um dia, mata mosca, champignon,
bentonita sódica, fosfato granulado, terra ativada, ácido fólico, teronina, tomate, batata
em cubos, mandioca palito congelada, digluconato de clorexidina, brócolis congelado,
queijo prazo, queijo mussarela e ricota, afirma que diversos produtos descritos como
tributados por meio de alíquota zero, nos moldes da Lei n. 10.925/2004, em seu art.
1o, não se tipificam nas classificações fiscais descritas. Cita entre eles cebola
desidratada, tomate, tomate cubo congelado, tomate granulado, manjericão, batata em
cubos, brócolis, alho desidratado em pó, alho em escamas, alho porro em flocos,
cenoura desidrata em pó, cenoura em cubo, champignon, cebola, espinafre fatiado,
entre outros.
Aduz ainda que, tratando-se de aquisição de produtos agropecuários, o crédito
deveria ser mantido, ao menos, no sentido de outorgar aquele presumido previsto nas
operações do art. 8o da Lei n. 10.925/2004.
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721990/2011-14

Por fim, entende que a exclusão de créditos na hipótese de aquisição sem
tributação, quando existe tributação na operação posterior, violaria o princípio da não
cumulatividade e da capacidade contributiva, além de tornar o tributo confiscatório.
Em relação a glosa de serviços (alínea 3 da fichas 06A e 16A da Dacon), sob a
alegação de não se tratar de serviços, mas aquisições de bens, a impugnante defende a
nulidade devido a cerceamento de defesa, pois não existiria esclarecimento exato
acerca desta glosa.
Entende que o não acolhimento dos créditos decorre de simples rigor formal, ou
seja, a alínea da Dacon foi preenchida como serviços embora fossem aquisições de
bens que permitem o crédito. Assim, seria de rigor afastar o exacerbado formalismo e
considerar tais aquisições de bens como crédito, mesmo que tenham sido incluídas na
alínea equivocada da Dacon, com fundamento na razoabilidade, proporcionalidade e
boa fé (Lei n.9.784/99). De outro lado, constata nas planilhas a glosa de serviços
prestados por pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil, que dão direito ao crédito.
Quanto às glosas relacionadas a despesas com energia elétrica, afirma que as
despesas com a TELEMAR, embora não sejam de energia elétrica, deveriam ser
consideradas a titulo de creditamento, uma vez que a telecomunicação também é
insumo necessário e inerente ao exercício de sua atividade empresarial.
Em relação às despesas de energia elétrica do mês de junho de 2006, o crédito
deveria ser reconhecido uma vez que se trata de simples crédito extemporâneo e não
prescrito. Por fim, no tocante às despesas de energia com NFs faltantes (NFs 5290,
5727 e 6190, 2191, 2518 da CEMIG), requer a juntada nesta impugnação,
reconhecendo-se o direito ao crédito.
No tocante à glosa de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, entende
que embora não previsto em lei, pelo princípio da não cumulatividade e capacidade
contribuinte, deveria ser mantido o crédito nos aluguéis pagos a pessoas físicas.
Quanto à duplicidade, defende que não houve efetiva comprovação e descrição pelo
Fisco permitindo a ampla defesa da impugnante, de maneira que a glosa seria
improcedente.
Quanto às alegações de que, por amostragem, não se referem à locação de
imóveis, entende que há improcedência na glosa, em especial, por nulidade e
cerceamento de defesa, uma vez que não constaria claramente quais seriam tais
negócios que glosou, permitindo a plena defesa do contribuinte. Já em relação à NF
806 da Concorde Administração de Bens, entende pela legitimidade do crédito, eis que
este documento fiscal seria suficiente para comprová-lo.
Por fim, em relação à despesa incorrida fora do trimestre, tratar-se-ia de simples
crédito extemporâneo e não prescrito, razão pela qual impossível se torna a negativa
pelo simples fato de não ser do trimestre em discussão. Lembra que os art. 3o, § 4o
das Leis no10.637/2002 e 10.833/2003 afirmam: "O crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes.". Ou seja, se não houve o
aproveitamento em junho, não estaria impedido o aproveitamento nos meses
subseqüentes.
Em relação às glosas de despesas de armazenagem e fretes na operação de
venda, entende que deve ser desconsiderada a glosa decorrente dos créditos terem sido
lançados erroneamente na linha indevida da Dacon, pois os créditos são legítimos.
Defende que a glosa de frete quando a aquisição for de insumo de pessoa física
é improcedente, pois a legislação veda o crédito de bens ou serviços adquiridos de
pessoas físicas, inexistindo vedação legal para se restringir o frete na aquisição de
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721990/2011-14

insumo, mesmo que seja de pessoa física, desde que serviço de transporte seja
prestado por uma pessoa jurídica domiciliado no país.
Ressalta que no setor da impugnante há crédito presumido para aquisições de
insumos de pessoas físicas, de maneira que o creditamento do frete se tornaria ainda
mais evidente, sendo de rigor a sua manutenção.
Quanto à NF 388 Sol Logística e Representações, o crédito seria legitimo, pois
a escrituração fiscal faz prova em favor do contribuinte. Na dúvida, deveria ser
expedida diligência no sentido de confirmar a prestação de serviço de logística (frete)
pela empresa citada.
No que tange à glosa de crédito quanto ao encargo de depreciação de bens do
ativo imobilizado e edificações e benfeitorias, entende que o fato de os bens do ativo,
edificações e benfeitorias terem sido adquiridos em data anterior ao dia 01/05/2004
não veda o creditamento, pois o art. 3o, da Lei n. 10.637/2002 e 10.833/2003, em seu
inciso VI, permite crédito de "máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços". De
outra parte, o § 1o, III, de referido artigo enuncia que o " crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor"
quanto aos "encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI e VII do caput, incorridos no mês".
Deste modo, seria possível notar que a expressão aquisição somente traz à tona
a exigência de que tenha havido uma operação onerosa para que se possa obter crédito
de PIS/Cofins. Já a utilização do crédito se fará mensalmente ("incorridos no mês"),
ou seja, em seu entendimento, se a impugnante já havia adquirido o bem para o ativo
antes de 01/05/2004, a única conseqüência ele será legítimo de maneira proporcional
(e não quanto ao custo total de aquisição) e será utilizado da partir desta data para
frente até o esgotamento.
De outro lado, quanto ao ativo diferido, ressalta a nulidade, pois não constaria a
motivação clara, explícita e congruente a fim de permitir a plena defesa do
contribuinte.
Entende que a glosa se torna improcedente por dois fatores: (i) o antigo ativo
diferido permitia o crédito, pois compunha o ativo permanente, tendo semelhanças
com o imobilizado, de maneira que a amortização destas despesas a título de
abatimento de PIS/Cofins é legal; (ii) caso não se assemelhe ao imobilizado, mesmo
assim, é possível a manutenção. de tais despesas uma vez que são vinculadas à
atividade econômica da impugnante, sendo possível o seu crédito por meio da noção
ampla de insumo já assinalada, uma vez que inexiste vedação legal a este
aproveitamento e está totalmente em conformidade com a idéia de não
cumulatividade.
No tocante aos bens do ativo imobilizado glosados porque não se aplicavam
diretamente ao processo de industrialização, sofrendo desgaste, como automóveis,
transformadores, sistema de climatização, condensadores, notebooks, armários,
cadeiras, manutenções, computadores, softwares, entende ser inaplicável a noção de
insumo do IPI para avaliar os créditos de PIS e Cofins.
Defende ainda ser improcedente a rejeição de créditos decorrentes de bens
importados, devido ao previsto no art. 15 da Lei no 10.865/2004. Entende ser viável o
crédito em tais operações, por expressa previsão legal, uma vez que a Lei n.
10.865/2004, ao disciplinar o PIS/Cofins na importação, permitiu o emprego de tais
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721990/2011-14

créditos para abatimento das contribuições previstas nas Leis n. 10.637/2002 (PIS) e
10.833/2003 (Cofins).
Em relação à glosa do crédito presumido da atividade agroindustrial, entende,
baseado em uma interpretação histórica, teleológica, lógica e sistemática, que o
cômputo quanto à alíquota deve ser feito em face do produto fabricado e não em
decorrência da aquisição.
Quanto á glosa de créditos por inclusão na ficha equivocada e não ser insumo
serviços como o frete e materiais como rolamentos e carimbo, defende que tais
serviços e bens são passíveis de creditamento, de maneira que a simples irregularidade
em alocar em ficha equivocada da Dacon não impediria a fiscalização de manter o
crédito. Deste modo, o frete, rolamento, carimbos, entre outras aquisições são
legitimas.
Já em relação à glosa sob argumento de que são aquisições sem descrição do
material adquirido, aduz que caberia ao Fisco, a fim de permitir a ampla e lídima
defesa do contribuinte, descrever no despacho decisório que onde constam exatamente
da contabilidade a fim de permitir o devido processo legal administrativo. Como nada
consta neste sentido, deveria ser desconsiderada referida glosa por falta de
fundamentação e cerceamento de defesa.
Quanto aos juros, entende que estes são devidos à razão de 1% (um por cento)
ao mês, nos termos do artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, sendo de
total improcedência o lançamento realizado. Ressaltar a impossibilidade de incidir
juros sobre a multa.
Argumenta que o valor da multa imputado é de evidente irrazoabilidade e
confisco.
Requer o reconhecimento da improcedência do lançamento.
Requer ainda prova pericial destinada à avaliar, especialmente, se os bens,
produtos/serviços e materiais adquiridos e glosados pela Fiscalização, diante da
peculiaridade da atividade econômica despenhada pela impugnante se enquadram no
conceito de insumo de PIS e Cofins, excluindo-se o critério exclusivo da legislação do
IPI. Nomeia como assistente do perito Sérgio Luiz Lazzari, CPF: 423.505.30949.
Requer, por fim, a juntada posterior de documentos, laudos, pareceres, perícias,
caso seja necessário ao deslinde do presente caso, em cumprimento ao devido
processo legal e verdade material
Ato contínuo, a DRJ-FLORIANÓPOLIS (SC) julgou a impugnação do
Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/08/2006 a 30/09/2006
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, consideram-se insumos passíveis de creditamento as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado, e os
serviços prestados por pessoa jurídica, aplicados ou consumidos na produção ou
fabricação do produto.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS COM AQUISIÇÕES DE
PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721990/2011-14

As despesas efetuadas com a aquisição de partes e peças de reposição em veículos,
máquinas e equipamentos empregados diretamente na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, pagas à pessoa jurídica
domiciliada no País, geram direito a créditos a serem descontados da Contribuição para
o PIS e da Cofins, desde que às partes e peças de reposição não estejam incluídas no
ativo imobilizado.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Somente geram direito a crédito no âmbito do regime da não cumulatividade as
aquisições de combustíveis e lubrificantes utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS DE DESPESAS COM
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO.
Despesas efetuadas com o fornecimento equipamentos de proteção aos empregados,
adquiridos de outras pessoas jurídicas ou fornecido pela própria empresa, não geram
direito à apuração de créditos a serem descontados da Contribuição para o PIS e da
Cofins, por não se enquadrarem no conceito de insumos aplicados, consumidos ou
daqueles que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida no processo de fabricação
ou na produção de bens destinados à venda.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS DE DESPESAS COM
FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Por não integrar o conceito de insumo utilizado na produção e nem ser considerada
operação de venda, os valores das despesas efetuadas com fretes contratados para as
transferências de mercadorias (produtos acabados ou em elaboração) entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não geram direito a créditos da Cofins e da
Contribuição ao PIS.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES NÃO
TRIBUTADAS.
Não é permitido descontar créditos decorrentes de aquisições de insumos não tributados
na operação anterior, mesmo que utilizados na produção ou fabricação de produtos
destinados à venda.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. DACON. ALTERAÇÃO DO CRÉDITO.
A utilização dos créditos da Contribuição ao PIS e da Cofins, apurados na sistemática
da não cumulatividade, é estabelecida pelo contribuinte por meio do Dacon, não
cabendo a autoridade tributária, em sede do contencioso administrativo, assentir com a
inclusão, na base de cálculo desses créditos, de custos e despesas não informados ou
incorretamente informados no respectivo Dacon.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. ATIVIDADES
AGROINDUSTRIAIS. ALÍQUOTA APLICÁVEL EM RELAÇÃO AO INSUMO
ADQUIRIDO.
As pessoas jurídicas sujeitas à sistemática de não cumulatividade da Cofins e da
Contribuição ao PIS que produzirem mercadorias relacionadas no caput do art. 8o da Lei
no 10.925, de 2004, desde que atendidos todos os requisitos exigidos pela legislação
tributária, poderão usufruir crédito presumido, na forma disposta nesse artigo e
respectivos parágrafos, calculado sobre o valor dos bens adquiridos de pessoa física ou
de outros fornecedores descritos no § 1o do mencionado artigo, sendo a alíquota
definida pela natureza do insumo adquirido.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO.
CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721990/2011-14

Apenas os bens do ativo permanente que estejam diretamente associados ao processo
produtivo geram direito a crédito, a título de depreciação, no âmbito do regime da não
cumulatividade.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. TRATAMENTO DOS CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
No regime da não cumulatividade, a utilização de créditos não aproveitados à época
própria (créditos extemporâneos) deve ser precedida da revisão da apuração confronto
entre créditos e débitos do período a que pertencem tais créditos. Os créditos
extemporâneos devem ser utilizados para desconto, compensação ou ressarcimento em
procedimentos referentes aos períodos específicos a que pertencem.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2006 a 30/09/2006
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, consideram-se insumos passíveis de creditamento as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado, e os
serviços prestados por pessoa jurídica, aplicados ou consumidos na produção ou
fabricação do produto.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS COM AQUISIÇÕES DE
PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.
As despesas efetuadas com a aquisição de partes e peças de reposição em veículos,
máquinas e equipamentos empregados diretamente na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, pagas à pessoa jurídica
domiciliada no País, geram direito a créditos a serem descontados da Contribuição para
o PIS e da Cofins, desde que às partes e peças de reposição não estejam incluídas no
ativo imobilizado.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Somente geram direito a crédito no âmbito do regime da não cumulatividade as
aquisições de combustíveis e lubrificantes utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS DE DESPESAS COM
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO.
Despesas efetuadas com o fornecimento equipamentos de proteção aos empregados,
adquiridos de outras pessoas jurídicas ou fornecido pela própria empresa, não geram
direito à apuração de créditos a serem descontados da Contribuição para o PIS e da
Cofins, por não se enquadrarem no conceito de insumos aplicados, consumidos ou
daqueles que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida no processo de fabricação
ou na produção de bens destinados à venda.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS DE DESPESAS COM
FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Por não integrar o conceito de insumo utilizado na produção e nem ser considerada
operação de venda, os valores das despesas efetuadas com fretes contratados para as
transferências de mercadorias (produtos acabados ou em elaboração) entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não geram direito a créditos da Cofins e da
Contribuição ao PIS.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES NÃO
TRIBUTADAS.
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721990/2011-14

Não é permitido descontar créditos decorrentes de aquisições de insumos não tributados
na operação anterior, mesmo que utilizados na produção ou fabricação de produtos
destinados à venda.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. DACON. ALTERAÇÃO DO CRÉDITO.
A utilização dos créditos da Contribuição ao PIS e da Cofins, apurados na sistemática
da não cumulatividade, é estabelecida pelo contribuinte por meio do Dacon, não
cabendo a autoridade tributária, em sede do contencioso administrativo, assentir com a
inclusão, na base de cálculo desses créditos, de custos e despesas não informados ou
incorretamente informados no respectivo Dacon.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. ATIVIDADES
AGROINDUSTRIAIS. ALÍQUOTA APLICÁVEL EM RELAÇÃO AO INSUMO
ADQUIRIDO.
As pessoas jurídicas sujeitas à sistemática de não cumulatividade da Cofins e da
Contribuição ao PIS que produzirem mercadorias relacionadas no caput do art. 8o da Lei
no 10.925, de 2004, desde que atendidos todos os requisitos exigidos pela legislação
tributária, poderão usufruir crédito presumido, na forma disposta nesse artigo e
respectivos parágrafos, calculado sobre o valor dos bens adquiridos de pessoa física ou
de outros fornecedores descritos no § 1o do mencionado artigo, sendo a alíquota
definida pela natureza do insumo adquirido.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO.
CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Apenas os bens do ativo permanente que estejam diretamente associados ao processo
produtivo geram direito a crédito, a título de depreciação, no âmbito do regime da não
cumulatividade.
REGIME DA NÃOCUMULATIVIDADE. TRATAMENTO DOS CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
No regime da não cumulatividade, a utilização de créditos não aproveitados à época
própria (créditos extemporâneos) deve ser precedida da revisão da apuração confronto
entre créditos e débitos do período a que pertencem tais créditos. Os créditos
extemporâneos devem ser utilizados para desconto, compensação ou ressarcimento em
procedimentos referentes aos períodos específicos a que pertencem.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2006 a 30/09/2006
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
É ônus do contribuinte a comprovação minudente da existência do direito creditório.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente recurso
voluntário (fls. 1.456 a 1.483) pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na impugnação quanto à matéria autuada.
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-011.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721990/2011-14

Conforme explicado pelo Relator originário do processo, os procedimentos
levados a efeito junto à contribuinte fizeram parte da verificação de ofício dos PER/Dcomp, bem
como das bases de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS apuradas pela ora
Recorrente, no terceiro trimestre de 2006. Como conseqüência do procedimento de ofício foi
recomposta a apuração das bases de cálculo (débitos e créditos) de PIS e COFINS dos períodos
fiscalizados em dois atos distintos: (1) os despachos decisórios, nos quais foram analisados os
créditos de PIS e COFINS apurados pela contribuinte; e (2) os autos de infração, por meio dos
quais foram constituídos de ofício os créditos tributários relativos aos débitos que não foram
declarados ou foram omitidos pelo Contribuinte.
Devido às normas procedimentais, esses atos, embora tratem da mesma matéria
fática e sejam suportados pelos mesmos elementos de prova, foram acostados em processos
administrativos apartados: o presente processo tratou dos Autos de Infração lavrados; os
processos 10925.905144/2010-66 e 10925.905143/2010-11 trataram da análise dos créditos.
Os processos 10925.905143/2010-11 e 10925.905144/2010-66 foram julgados
pela 2a Turma Ordinária da 3aCâmara desta Seção de Julgamento em 23 de abril de 2013
(Acórdãos no 3302002.026 e 3302002.027, respectivamente), que deram provimento parcial ao
Recurso Voluntário. Entretanto, foram interpostos Recursos Especiais pela Fazenda Nacional em
19 de junho de 2013, e os referidos processos encontravam-se na Câmara Superior de Recursos
Fiscais aguardando sua análise.
Em, vista dessa relação de vinculação entre os processos, o Colegiado, por meio
da resolução no3101000.372, da 1a Câmara / 1a Turma Ordinária, resolveu determinar o
sobrestamento do julgamento até a juntada das decisões administrativas definitivas relacionadas
aos processos no10925.905143/2010-11 e no10925.905144/2010-66.
Cumprida a Diligência solicitada, com a juntada das decisões definitivas, o
processo foi a mim sorteado, tendo em vista que o Relator originário, Conselheiro Rodrigo
Mineiro, deixou esta Turma Colegiada para assumir a função de Conselheiro Julgador da
Câmara Superior de Recursos Fiscais.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de autos de infração de
PIS COFINS não cumulativos do período de 01/07/2006 a 30/09/2006, decorrentes de créditos
descontados indevidamente identificados em análise de pedidos de ressarcimentos dessas
contribuições.
Vale salientar que o relatório do auto de infração remete aos despachos decisórios,
os quais, de forma breve, após transcrever a legislação vinculada à matéria; os créditos e as
razões da glosa do pedido de ressarcimento são:
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-011.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721990/2011-14

(i) - Insumos (art. 3°, II, da Lei n. 10.637/2002): aplicou o conceito restrito de
insumo (IN SRF 247/2002 e IN SRF 358/2003), glosando os seguintes créditos:
a.
uniformes, artigos de vestuários, equipamento de proteção de
empregados, materiais de uso pessoal: luva, respirador, bota, botina, protetor
auricular,.máscara, meia, óculos, sapato, touca, capacete, japona;
b.
materiais
de
limpeza/desinfecção;
detergente,
desinfetante,
sabonete, vassoura;
c.
produtos de movimentação de cargas / embalagens utilizadas para
transporte: pallet, sacola Jersey;
d.
combustíveis: hexano, óleo de xisto, GLP, diesel;
e.
ferramentas e materiais utilizados em máquinas/equipamentos:
lubrificantes, faca, correia, gás refrigerante, mangueira, lixa, graxa, anel,
bobina, botão, chave, disco, disjuntor, eixo, fita isolante, fusível, lâmpada,
reator, resistência, retentor, rolamento, sensor, tomada, válvula; e
f. outras aquisições cuja utilização no processo produtivo não ,foi
detectada: soda cáustica, terra clarificante.
(ii) - Insumos (art. 3o, II, da Lei no10.637/2002): dentro do conceito restrito de
insumo, também glosou os seguintes créditos:
a) embalagens: os acondicionamentos sem acabamento, rotulagem de
função promocional e que não valorize o produto e, por fim,
acondicionamento feito em embalagem de capacidade superior àquela que o
produto é . comumente vendido;
b) fretes na entrada por amostragem, notou que os fretes eram entre
estabelecimentos da Recorrente, daí porque glosou sua plenitude. Além disso,
não localizou as NFs~2706 e 2715 da Grigio Transportes e NF 232726 da
Triângulo Alimentos;
c). aquisições de produtos não tributados: ovo, fungo, farinha de milho,
cebola desidratada, cloreto de colina, leite em pó, requeijão, pinto de um dia,
mata mosca, champignon, bentonita sódica, fosfato granulado, terra ativada,
ácido fólico, teronina, tomate, batata em cubos, mandioca palito congelada,
digluconato de clorexidina, brócolis congelado, queijo prazo, queijo mussarela
e ricota;
d) serviços (alínea 3 da fichas 06A e 16A da DACON);
(iii)
energia elétrica (art. 3o, IX, da Lei n. 10.637/2002), desconsiderou
como crédito neste item:
a) Despesas que não eram de energia elétrica, mas em tese comunicação
(NFs 235775; 235766 e 235711 da Telemar);
b) Despesas de energia elétrica de junho de 2006; e
c) Despesas de energia com NFs faltantes: NFs 5290, 5727 E
6190, 2191, 2518 da CÉMIG.
(iv)
- aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos (art. 3o, IV, da Lei n.
10.637/2002), desconsiderou como crédito neste item:
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-011.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721990/2011-14

a.
a. alugueis pagos a pessoas físicas;
b.
lançamento em duplicidade de despesas;
c.
Despesas que por amostragem não se referem à locação de imóveis
e ausência de prova quanto à NF 806 da Concorde Administração de Bens);
d. Despesa incorrida no mês fora do trimestre (NF 1461).
(v)
despesas de armazenagem e fretes na operação de venda (art. 3°, IX,
da Lei n. 10.637/2002), desconsiderou como crédito neste item:
a.
Despesas que não se referem à armazenagem e frete na venda,
exemplificativamente,. energia elétrica e fretes, na compra;
b.
Aquisições de insumos de pessoas físicas;
c.
Não localização da NF388 Sol Logística e Representações).
(vi)
encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado e edificações e
benfeitorias (Art. 3o, VI e Vil, da Lei n 10,637/2002), houve glosa dos seguintes bens:
a.
adquiridos em data anterior ao dia 01/05/2004;
b.
compondo o ativo diferido;
c. não utilizados na produção: automóveis, transformadores, sistema de
climatização, condensadores, notebooks, armários, cadeiras, manutenções,
computadores, softwares;
d
aquisições mediante importação
(vii) - crédito presumido da atividade agroindustrial (art. 8° da Lei n.
10.925/2004):
a.
aplicação incorreta do percentual de 60% (art. 8o, § 3o, I, da Lei n.
10.925/2004);
b.
inclusão de aquisições que não se enquadram no conceito de
insumo, tais como frete, rolamento, carimbos.
c.
aquisições sem descrição do material adquirido.
A instância de julgamento a quo deu parcial provimento ao recurso de
impugnação nos termos da decisão.
Feitas essas considerações iniciais necessárias para o melhor entendimento do
caso, passa-se à análise das questões preliminares e mérito suscitadas pela Recorrente quanto aos
itens glosados.
Preliminares
Nulidade do Acórdão Recorrido Por Cerceamento do Direito de Defesa em
vista do indeferimento do pedido de perícia
Argui a Recorrente que teria havido nulidade do acórdão recorrido visto que foi
indeferido seu pedido de diligência, que tinha por objetivo demonstrar que fazia jus aos créditos
glosados pela Fiscalização da Secretaria da Receita.
De plano, rejeito a preliminar suscitada, isso porque a Autoridade Julgadora a quo
considerou que a documentação constante dos autos era suficiente a formação da sua convicção
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-011.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721990/2011-14

quanto aos créditos glosados de insumos, o que tornou prescindível a realização de diligência
para o deslinde da lide quanto a esse ponto.
O Julgador pode determinar a realização das diligências que entender necessárias,
quando da apreciação da prova para a formação da sua livre convicção sobre a matéria,
indeferindo as que considerar prescindíveis, com fundamento no art. 18 do Dec. 70.235/72
Tal temática foi abordada suficientemente no acórdão recorrido, com a
explicitação dos motivos que levaram a manutenção do decidido no despacho decisório,
sobretudo com relação a aplicação do conceito restrito de insumo, disposto nas INs no247/2002 e
404/2004, vigentes à época, mas declaradas ilegais posteriormente pelo STJ.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão recorrido.
Nulidade do Auto de Infração- Da Ausência de Fundamentação Para a Glosa dos Créditos
Da mesma forma, não prospera a preliminar de nulidade do auto de infração,
alegada pela Empresa, sob o pretexto de que as glosas de créditos padecem de falta de
fundamentação e detalhamento, isso porque no despacho decisório dos processos de
compensação, parte integrante dos autos, encontra-se a fundamentação para a autuação, o
detalhamento de cada glosa e as planilhas anexas. Tais documentos constituem fundamentação e
detalhamento adequado à ação fiscal e à defesa da Recorrente.
Assim, rejeito essa preliminar.
Nulidade do Auto de Infração em Virtude da Omissão Relacionada a Diversos Itens
Glosados
Neste tópico, a Recorrente aduz que há cerceamento de defesa da Recorrente, com
consequente violação ao devido processo legal administrativo, uma vez que o despacho
decisório, utilizado para embasar a autuação, foi proferido sem qualquer explicitação e
detalhamento acerca do não reconhecimento de inúmeros créditos, impossibilitando, de fato e de
direito, o pleno exercício do direito de defesa da Recorrente.
Em relação ao despacho decisório, como já se disse em outro tópico, houve
motivação adequada, uma vez que todo o procedimento foi baseado no levantamento específico
dos bens e serviços que geraram os créditos que a Interessada aproveitou.
O despacho, em cada um dos tipos de insumo, expôs claramente as razões das
glosas.
Pelo fato de se tratar de uma lista numerosa de itens, a defesa, é claro, não é fácil,
uma vez que, para contestar cada glosa é preciso justificar a razão porque o item respectivo
deveria ser considerado insumo.
Daí o longo recurso apresentado pela Interessada, que abrangeu todos os itens e
apresentou as razões, em relação a cada tipo de glosa, por que as glosas seriam indevidas.
Dessa forma, rejeita-se também essa preliminar.
Mérito
Conforme informado nos autos, o direito creditório indicado nas PER/DCOMPs
foi objeto de procedimento fiscal que redundou na lavratura nos presentes autos de infração de
PIS e COFINS, de glosa de créditos e consequente insuficiência de recolhimento das
contribuições referentes ao período de 01/06/2006 a 30/09/2006.
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-011.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721990/2011-14

Conforme acima relatado, os fatos apreciados no presente processo encontram-se
vinculados ao direito creditório apreciado nos processos 10925.905143/2010-11 e
10925.905144/2010-66, que foram julgados pela Câmara baixa do CARF e de forma definitiva
na Câmara Superior de Recursos Fiscais nos recursos especiais interpostos pela Fazenda
Nacional e Contribuinte. Nos julgamentos realizados nessas instâncias, foi afastado o conceito
restritivo de insumos presente nas INs SRF nos 247/2002 e 404/2004 na análise das diversas
glosas efetuadas.
Dessa forma, adoto como fundamentos e razões de decidir para o presente
processo o mesmo entendimento dos votos proferidos na câmara baixa (acórdãos no 3302002.026
e 3302002.027, 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão de 23 de abril de 2013) e CSRF
(acórdãos no 9303009.657 e 9393009.660 – 3a Turma, sessão de 16 de outubro de 2019), naquilo
que se aplica às glosas relacionadas ao direito creditório ora analisado, excetuando-se as glosas
de “Fretes nas transferências de produtos acabados entre estabelecimentos”, por possuir
entendimento divergente do voto vencedor:
Acórdãos no 3302002.026 e 3302002.027, 3a Câmara / 2a Turma Ordinária,
sessão de 23 de abril de 2013
VOTO VENCIDO
As leis que tratam de PIS e Cofins não cumulativos trazem diversas exclusões
específicas e, genericamente, no art. 3°, II, tratam dos insumos:
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[...]
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2° da Lei n° 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(Redação dada pela Lei n° 10.865, de 2004)
Referido dispositivo refere-se a bens e serviços utilizados como insumos na
prestação de serviços ou na produção ou fabricação de produtos destinados a vendas.
Dentro desse conceito é que se tentam enquadrar os mais variados custos e
despesas incorridos pela empresa produtora para o fim de creditamento das
contribuições não cumulativas.
Entretanto, é preciso ter em conta que, de um lado, tal conceito não se confunde
com o de insumo de IPI, restrito a matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem. De outro, não é qualquer bem ou serviço adquirido que gera direito de
crédito.
No caso do IPI, o aproveitamento de créditos ficou restrito aos insumos
classificados como matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem.
Matéria-prima é o insumo que dá origem ao produto; produto intermediário, um
produto obtido no meio do processo de fabricação; material de embalagem, aquele
utilizado no acondicionamento do produto.
Enquanto que, relativamente ao material de embalagem, a única controvérsia
resume-se à diferenciação do Ripi entre embalagens para transporte e de apresentação,
em relação aos produtos intermediários é que se formou uma grande discussão.
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-011.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721990/2011-14

Como o Regulamento dispõe que, para ser considerado produto intermediário,
não precisa haver incorporação do bem ao produto acabado, desde que o bem também
não se destine ao ativo permanente, abriu-se margem à interpretação de que seriam
essas as únicas condições para caracterização do conceito.
Entretanto, a Receita Federal emitiu o entendimento, pelo Parecer CST n. 65, de
1979, de que seria necessário o consumo imediato e direto.
Nesse contexto, importa ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso repetitivo (Resp n° 1.075.508) decidiu que os materiais que são consumidos
no processo industrial, ainda que não integrem o produto final, geram direito ao
crédito presumido de IPI, nos seguintes termos:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
IPI.
CREDITAMENTO.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
DESTINADOS
AO
ATIVO
IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO
ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1.
A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de
insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de
forma imediata e integral durante o processo de industrialização não gera direito a
creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164,1, do Decreto
4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no REsp 1.082.522/SP,
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe
04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira
Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel. Ministro
Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que
lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo a
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se "aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente'..
In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento industrial
que adquire produtos "que não são consumidos no processo de industrialização (...),
mas que são componentes do maquinário (bem do ativo permanente) que sofrem o
desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já integra a planilha de custos
do produto final", razão pela qual não há direito ao creditamento do IPI.
Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008."
(destaque original)
Como se deduz do trecho destacado acima, somente os insumos incorporados
ao produto final ou que se desgastam no processo de industrialização é que geram
direito de crédito.
Em seu voto, o Ministro relator destacou o seguinte:
[...]
Dessume-se da norma insculpida no supracitado preceito legal que o aproveitamento do
crédito de IPI dos insumos que não integram ao produto pressupõe o consumo, ou seja,
o desgaste de forma imediata e integral do produto intermediário durante o processo de
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-011.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721990/2011-14

industrialização e que o produto não esteja compreendido no ativo permanente da
empresa.
[...]
In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento industrial
que adquire produtos "que não são consumidos no processo de industrialização (...),
mas que são componentes do maquinário (bem do ativo permanente) que sofrem o
desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já integra a planilha de custos
do produto final", razão pela qual não há direito ao creditamento do IPI.
[...]
Conforme esclarecido acima, somente geram direito a crédito de IPI os insumos
que - além de não se destinarem ao ativo permanente - ou se incorporem ao produto
fabricado ou cujo desgaste ocorra de forma imediata e integral durante o processo de
industrialização.
Portanto, para o IPI o critério para definição de insumo (mais restrito) é do
consumo do bem no processo de produção.
Tratando-se de PIS e Cofins, no entanto, a condição expressamente prevista na
lei é de que o bem ou serviço seja "utilizado" na prestação de serviços ou na produção
e fabricação de produtos.
Portanto, embora insumo seja genericamente qualquer elemento necessário para
produzir mercadorias ou serviços, a lei exige que, para gerar crédito, ele seja utilizado
na produção ou fabricação. Não é necessário seu consumo direto e imediato, como no
caso do IPI.
Entretanto, tal disposição, singela e bastante clara, restringe drasticamente as
pretensões de interpretar a disposição legal citada como referente a todo e qualquer
insumo de produção. A primeira conclusão é elementar: custos e despesas posteriores
à produção ou à prestação de serviços não geram direito de crédito com base no
dispositivo. Assim, somente os casos previstos em outros incisos específicos do citado
artigo geram crédito, quando não enquadrados no conceito de insumo utilizado na
produção.
Além disso, o critério adotado pela lei para que uma despesa gere crédito não é
a circunstância de se tratar de despesa necessária, imprescindível ou obrigatória para a
obtenção do produto, que, para o caso, é irrelevante.
Ademais, a legislação permite, ao contrário do IPI, o creditamento relativo aos
encargos de depreciação e amortização, que representam, indiretamente, o
creditamento diferido do ativo imobilizado.
Entretanto, tal creditamento também sofre restrições, a começar pela de que
somente os bens adquiridos a partir de 1° de maio de 2004 podem gerar os créditos.
Consequentemente, os bens adquiridos anteriormente à data mencionada e as
partes e peças de máquinas que devam ser registradas no ativo fixo, como aquelas que
aumentem a vida útil do bem em mais de um ano (art. 346 do Regulamento do
Imposto de Renda de 1999), não podem gerar crédito diretamente.
Ainda sobre essa matéria, cabe lembrar que o Supremo Tribunal Federal, no
RE599.316, declarou
a
sua
repercussão
geral
(<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verPronunciamento.asp7pro
nunciame nto=3269787>).
Entretanto, conforme prevê o art. 62-A, § 1°, do Ricarf, anteriormente citado, o
sobrestamento do recurso na via administrativa somente deve ocorrer quando o
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-011.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721990/2011-14

próprio STF houver sobrestado os recursos extraordinários que tratem da matéria, o
que não ocorreu no caso em questão.
Portanto, a constitucionalidade do dispositivo não pode ser apreciado.
Em linhas gerais, essas são as regras que devem orientar a análise do direito de
crédito de PIS e Cofins não cumulativos.
Em linhas gerais, essas são as regras que devem orientar a análise do direito de
crédito de PIS e Cofins não cumulativos.
No exame das matérias de fato, deve-se observar, inicialmente, que a
Interessada apresentou na manifestação de inconformidade e no recurso algumas
alegações genéricas, afirmando serem os produtos empregados na produção.
Entretanto, deixou de demonstrar várias alegações, como a de que haveria contato
entre determinados insumos e os bens produzidos.
O Processo Administrativo Fiscal, como se sabe, é dividido em duas fases: uma
oficiosa, de ação da fiscalização, que tem por objeto a apuração de fatos que servirão à
conclusão (despacho de homologação ou não homologação da compensação ou auto
de infração); outra litigiosa, que tem origem com a apresentação da impugnação de
lançamento ou da manifestação de inconformidade art. 14 do Decreto n. 70.235, de
1972).
Nesse contexto, as premissas adotadas na fase oficiosa podem redundar na
desnecessidade de certas verificações nessa fase. No caso em exame, notadamente o
conceito de insumo adotado pela Fiscalização difere bastante do adotado pela
Interessada e da anteriormente descrita no presente voto.
O fato de a Fiscalização deixar de efetuar as verificações específicas quanto ao
que seria ou não insumo no entendimento da Interessada não implicaria, como já
afirmado anteriormente, nulidade do procedimento, uma vez que a contestação do
conceito adotado pela Fiscalização é objeto da manifestação de inconformidade, cuja
apresentação inicia o procedimento litigioso.
Dessa forma, devem-se distinguir duas situações quanto ao ônus de prova.
Em relação às matérias que a Fiscalização simplesmente apurou como não
provadas ou demonstradas na fase oficiosa, caberia ao impugnante, com base no art.
16 do Decreto n. 70.235, de 1972, haver apresentado a prova no momento da
impugnação (ou manifestação de inconformidade).
Mas em relação àquelas matérias que não foram objeto de verificações
específicas, à vista da adoção de conceito distinto de insumo, se a realização de
diligência fosse necessária para dirimir dúvidas que surjam à vista do conceito adotado
na decisão, certamente tal medida teria de ser adotada. Ademais, seria incabível
atribuir à Interessada o ônus da prova em relação a questões levantadas posteriormente
ao despacho decisório e que não demandem a produção de prova por diligência.
Esclareça-se que não há, entretanto, irregularidade no procedimento da
Fiscalização, no despacho decisório da autoridade de origem ou no acórdão de
primeira instância, uma vez que o conceito de insumo adotado nas respectivas
decisões não demandaria a realização de diligência para apurar a existência do direito
de crédito.
Dessa forma, devem-se adotar os fundamentos do acórdão de primeira instância
em relação ao ônus da prova, apenas em relação às matérias que digam respeito aos
fatos apurados pela Fiscalização como não demonstrados ou não provados, em que tal
verificação
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-011.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721990/2011-14

Em relação às aquisições que, no entendimento da Recorrente, caracterizar-se-
iam como insumos, trata-se de uniformes, vestuário, EPI e material de uso pessoal;
material de limpeza e desinfecção; produtos para movimentação de cargas e
embalagens de transporte; combustíveis; ferramentas e materiais utilizados em
equipamentos e máquinas.
Quanto ao vestuário, conforme já demonstrado, não é o fato de ser despesa
obrigatória que o torna insumo, de forma que não gera créditos.
Em relação ao material de limpeza e desinfecção, da mesma forma, não se trata
de insumos utilizados na produção.
Tais conclusões já foram suficientemente justificadas anteriormente.
Quanto aos produtos para movimentação e embalagens de transporte (pallets,
sacolas "jérsei", folhas de papel crepe e de papel ondulado), considerou-se não se
tratar de insumos.
A Interessada alegou que tais produtos, especialmente os pallets, seriam
utilizados em quatro diferentes fases da produção: industrialização, armazenagem de
matérias-primas, armazenagem de produtos a serem comercializados e armazenagem
durante o ciclo de produção.
Nessa matéria, aplica-se o mesmo raciocínio para definição de insumo utilizado
na produção.
A armazenagem não representa etapa do ciclo de produção e, portanto, os custos
nela incorridas não representam custos de insumos.
A movimentação, por sua vez, pode representar etapa do ciclo, se realizada
dentro do parque de produção.
Mas, no que diz respeito às sacolas, não se vislumbra que representem insumos
ou que sejam utilizadas nesse processo.
Os pallets, entretanto, podem ser utilizados antes, durante e depois da produção,
conforme a própria Interessada descreveu em seu recurso.
Da mesma forma, podem ser utilizados no processo de produção ou depois dele
os demais materiais de embalagem.
Nesse contexto, seria preciso haver uma discriminação dos valores relativos às
etapas de produção e às demais.
Note-se, ainda, que a caracterização ou não de tais produtos como insumos não
se altera pelo fato de a Interessada produzir alimentos, uma vez que o transporte ou
embalagem durante o processo de produção poderia ocorrer com qualquer outra
atividade de produção. Repita-se que o fato de, no caso particular da Interessada, a
necessidade de adequação das embalagens ou dos meios de movimentação às normas
sanitárias não altera a natureza do bem ou serviço para se enquadrar no conceito de
insumo, conforme anteriormente já explanado.
Portanto, em relação aos produtos para movimentação de cargas e às
embalagens de transporte, que, em regra, não são utilizados como insumos de
produção, não há que se reconhecer o direito ao crédito.
Seria o caso de, relativamente aos bens utilizados na produção, haver
demonstração específica de tal uso, o que não ocorreu no caso dos autos, uma vez que
a Interessada defendeu a tese de que todos os referidos custos gerariam direito de
crédito.
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-011.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721990/2011-14

Ademais, não se acatam aqui as alegações da Interessada quanto ao direito de
crédito por armazenagem, pois, conforme demonstrado nos autos e exaustivamente
analisado pelas instâncias anteriores, a previsão específica do art. 3°, IX, das leis
instituidoras das contribuições não-cumulativas não se aplica ao caso.
Em relação aos combustíveis (hexano, óleo de xisto, GLP, Diesel), a lei
somente permite o crédito em relação ao utilizado na produção, não abrangendo
combustíveis empregados em outros fins.
Alegou a Interessada que seriam empregados no processo industrial de
fabricação dos alimentos, máquinas e veículos do parque fabril, permitindo, assim, o
pleno exercício de sua atividade produtiva.
A razão da glosa não foi especificada no despacho decisório e, ao contrário do
que ocorreu com o item anterior, não se pode presumir que combustíveis como
hexano, óleo e xisto e GLP sejam utilizados em veículos de transporte.
No caso do óleo Diesel, entretanto, ficou demonstrado nos autos que a
"recorrente afirma que adquire o óleo diesel que será usado no abastecimento dos
veículos de transporte de terceiros por ela contratados, e, a partir dai, os insumos são
transportados aos seus estabelecimentos industriais e as mercadorias industrializadas
são transportadas aos seus destinos". Dessa forma, trata-se de gastos com transporte
fora da produção.
Como a legislação considera que combustíveis e lubrificantes utilizados na
produção representam insumos, não há como fazer prevalecer a glosa em relação aos
outros combustíveis.
Quanto às ferramentas e materiais utilizados em máquinas e equipamentos
(lubrificantes, faca, correia, gás refrigerante, mangueira, lixa, graxa, anel, bobina,
botão, chave, disco, disjuntor, eixo, fita isolante, fusível, lâmpada, reator, resistência,
retentor, rolamento, sensor, tomada, válvula), não se pode aplicar às contribuições não
cumulativas o mesmo conceito de IPI.
Como anteriormente explanado, no caso do IPI, somente matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem geram direito a crédito, enquanto
que, no caso das contribuições, são os insumos utilizados na produção que geram tal
direito.
De fato, as ferramentas e os materiais utilizados em máquinas enquadram-se no
conceito de insumo, pois são componentes do processo e nele são utilizados.
A questão impeditiva do direito que se poderia cogitar nesse caso seria se tais
bens se incorporam ou não ao ativo permanente, pois, nesse caso, a legislação prevê
que as despesas de depreciação é que geram o direito de crédito.
Entretanto, pela descrição dos produtos constante dos autos, não se trata de bens
ativáveis. Assim, não tendo a Fiscalização adotado tal critério para a glosa, não se
pode cogitar da alteração da fundamentação legal para mantê-la.
Dessa forma, deve-se reconhecer o direito a crédito decorrente de ferramentas e
de materiais utilizados em máquinas e equipamentos de produção.
Em relação à soda cáustica e terra clarificante, o despacho denegatório
considerou "não detectado" o uso no processo produtivo.
Entretanto, não se tem, de fato, uma justificativa motivada para essa glosa,
considerando que, pela descrição fornecida pela Interessada, os produtos seriam
utilizados no processo produtivo.
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-011.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721990/2011-14

Não houve, entretanto, descrição suficiente quanto ao ácido peracético e terra
ativada.
Da mesma forma, o direito de crédito deve ser reconhecido.
Em relação às embalagens utilizadas no transporte, a razão da manutenção da
glosa já foi justificada anteriormente.
No tocante ao frete na entrada, trata-se de frete entre estabelecimentos da
empresa e de fretes cujas notas fiscais não foram localizadas.
O frete é um serviço que, em regra, não ocorre durante o processo de
industrialização, uma vez que a movimentação durante o ciclo é efetuada pela própria
empresa.
O frete entre estabelecimentos não diz respeito ao ciclo de produção e a
legislação, conforme já ressaltada pelas instâncias pretéritas, somente admite o crédito
relativo ao frete na operação de venda.
As alegações da Interessada quanto às normas da Anvisa já foram analisadas em
itens anteriores e raciocínio semelhante aplica-se neste caso, destacando-se que seria
especial em relação ao processo de produção da Interessada a refrigeração, por
exemplo, e não o frete propriamente dito.
Vale dizer, é possível entender que a manutenção dos produtos em temperaturas
baixas ou em outro estado exigido pela legislação represente etapa da produção, mas
não é essa a despesa que a Interessada alegou gerar o direito de crédito e, sim, o
transporte.
No caso, a refrigeração tornaria o transporte possível, que não é um
procedimento da produção.
Portanto, não se admite, neste caso, que o frete seja considerado insumo
utilizado na produção.
Finalmente, em relação às notas fiscais não localizadas, cabe razão às instâncias
anteriores, uma vez que a contabilidade faz prova a favor do contribuinte, desde que
lastreada em documentação hábil e idônea. A falta da documentação fiscal impede,
assim, o direito ao crédito.
Quanto às aquisições de alíquota zero (ovos, antifungo, farinha de milho,
cebola, mata mosca, champignon, tomate, batata em cubos, mandioca palito
congelada, etc.), conforme ressaltado pela Primeira Instância, a Lei n. 10.865, de
2004, expressamente desautorizou o creditamento.
Discorda-se do entendimento da Interessada quanto aos insumos de alíquota
zero, uma vez que a disposição legal citada mencionou "bens não sujeitos ao
pagamento" e não "bens não sujeitos à incidência" da contribuição. De fato, os
insumos de alíquota zero não se sujeitam ao pagamento, embora se sujeitem à
incidência das contribuições.
Ademais, não se pode concluir que a não cumulatividade das contribuições seja
de "base sobre base", uma vez que a legislação prevê exclusões da base de cálculo,
mas também prevê créditos a serem excluídos dos débitos apurados e, nesse caso,
exige que o insumo se tenha sujeitado ao pagamento das contribuições.
Além disso, as aquisições de pessoas físicas não geram direito de crédito, pelas
mesmas razões. O direito ao crédito presumido será analisado posteriormente.
Quanto aos produtos que teriam alíquota positiva, a Interessada alegou que
vários deles não se enquadrariam na disposição do art. 1° da Lei n. 10.925, de 2004,
como cebola desidratada, tomate congelado, tomate granulado, manjericão, batata em
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-011.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721990/2011-14

cubos, brócolis, alho desidratado, alho em escamas, alho em flocos, alho em pastas,
caldo de galinha, tempero para carne, cenoura desidratada, champignon, cebola,
espinafre fatiado, "dentre outros".
Entretanto, observou a Primeira Instância no Acórdão DRJ/FNS n. 0726.783, de
25 de novembro de 2011:
A contribuinte alega que alguns produtos cujas aquisições foram glosadas,
especificadamente cebola desidratada (0712.20.00), tomate (0702.00.00), tomate cubo
congelado (0702.00.00), tomate granulado, manjericão (12.11), batata em cubos
(0701.90.00), brócolis (0704.10.00), alho desidratado em pó (0712.90.10), alho em
escamas (0703.20.90), alho porro em flocos (0712.90.90), cenoura desidrata em pó
(0712.90.90), cenoura em cubo (0706.10.00), champignon (0709.59.00), cebola
(0703.10.19), espinafre fatiado (0709.70.00), entre outros, não se tipificariam nas
classificações fiscais descritas no artigo 1° da Lei n. 10.925/2004.
Em que pese o alegado, observa-se que o artigo 28, inciso III, da Lei n° 10.865/2004,
estabelece que ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição ao PIS e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, no mercado interno, de produtos
hortículas e frutas classificados nos Capítulos 7 e 8, e ovos, classificados na posição
04.07 da TIPI:
Dessa forma, inexiste direito ao crédito.
No tocante aos bens incluídos na Dacon nos campos relativos a serviços e aos
serviços que não gerariam crédito (linha 3 das fichas 6a e 16a), a relação constou de
CD no dossiê físico e a Interessada alegou que teria havido cerceamento de defesa,
uma vez que a referida linha teria sido preenchida, na realidade, com dados relativos a
aquisição de bens que geraria créditos.
Em relação a tal matéria, o despacho decisório considerou o seguinte:
Já em relação aos serviços (linha 03 das fichas 06A e 16A do DACON), foi verificado
que o contribuinte inseriu, na memória de cálculo, várias aquisições de bens. Ora, na
linha 03 do DACON somente é permitido o lançamento de serviços utilizados como
insumos. Nenhum bem pode ser lançado nessa linha. Ademais, muitos desses bens não
se enquadrariam como insumos, de acordo com o que já foi explanado.
Além disso, há diversos itens sem a descrição do insumo, o que impossibilita a
verificação do enquadramento da aquisição, e há serviços que não se enquadram no
conceito de insumo, pois não preenchem os requisitos legais já expostos. São,
normalmente, despesas operacionais que, sem dúvida, são necessárias às atividades do
contribuinte, mas que não podem ser utilizadas para gerar crédito de PIS e COFINS.
Assim, foram glosadas, da memória de cálculo apresentada para a Linha 03 do
DACON, aquisições que não se enquadram como serviços e, também, serviços que não
se enquadram no conceito de insumo. A planilha contendo os itens da Linha 03
glosados se encontra gravada em mídia digital (CD) no dossiê físico.
No que diz respeito aos serviços que não se enquadram como insumos
(passíveis de gerarem créditos), sua análise já foi realizada.
Em relação aos bens que foram indevidamente lançados na referida linha (que
só pode referir-se a serviços), a Fiscalização entendeu que tal fato seria suficiente a
justificar a glosa. A DRJ reforçou o entendimento, considerando que não caberia à
autoridade tributária admitir a inclusão dos referidos bens no campo própria do Dacon.
Entretanto, tratar-se-ia apenas de um ajuste de valores, que não resultaria em
valor de crédito maior do que o devido.
Esse fato, por si só, não motivo suficiente para simplesmente glosar a totalidade
de bens lançados no referido campo, uma vez que nada obstaria à verificação da
natureza de cada bem e à análise de se poderia ou não gerar crédito.
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3402-011.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721990/2011-14

Ressalte-se que não se trata de um assentimento da autoridade julgadora, mas
do julgamento de se a autoridade fiscal poderia proceder à glosa por mero erro da
Interessada, escusando-se de analisar o direito material de crédito.
Portanto, os valores de bens lançados nos referidos campos do Dacon devem ser
considerados, em sua integralidade, para apuração do crédito.
No item "despesas com energia elétrica", o que foi glosado foram outras
despesas, como frete e serviços de consultoria e gerenciamento e despesas com
energia elétrica do ano de 2005.
No recurso, a Interessada defendeu o direito de crédito em relação à energia do
ano de 2005 e aos serviços de consultoria e gerenciamento atrelados ao consumo de
energia elétrica.
Em relação à energia do ano anterior, descabe razão à Interessada por não se
tratar de despesa incorrida no mês, conforme previsão legal (art. 3°, III, § 1°, II).
Os serviços atrelados ao consumo não representam gastos com energia elétrica
e, assim, não podem gerar crédito.
Com referência às despesas de aluguéis, aplica-se a mesma restrição legal
anteriormente mencionada em relação ao ano de 2005.
Em relação ao ativo imobilizado, a própria lei estabeleceu que os créditos
seriam aqueles relativos a "bens e direito de ativo imobilizado adquiridos a partir de 1°
de maio", não havendo margem para discussão da matéria. As diversas matérias
constitucionais levantadas pela Interessada não podem ser levadas em conta para
afastar a aplicação da lei, conforme já esclarecido anteriormente.
Ademais, apenas os bens utilizados na produção é que geram o crédito em
relação à depreciação. Entretanto, ao contrário do alegado pela Interessada, as glosas
relativas a automóveis, transformadores, climatização, condensadores, notebooks,
armários etc. não foram efetuadas apenas por não haver desgaste no processo de
produção, mas por não fazerem parte do processo. Os notebooks, por exemplo, podem
ter uso administrativo.
Em relação ao ativo diferido, descabe também razão à Interessada, uma vez que
não se confunde com o ativo imobilizado. Ademais, também ao contrário do alegado,
não se trata de bens utilizados na produção, ainda mais por que, se fossem, a
Interessada os teria creditado diretamente e não somente sua depreciação.
Em relação aos ajustes positivos de créditos, o despacho decisório observou
que, "Na memória de cálculo apresentada para justificar os créditos relativos a este
item, percebe-se que o contribuinte utilizou esta rubrica do DACON para se creditar
da suposta diferença entre a alíquota integral de PIS/COFINS e uma alíquota
presumida, que fora utilizada no ano de 2005 para crédito em aquisições de fretes."
Entretanto, citando o dispositivo legal apropriado, concluiu que "apenas
poderiam gerar créditos não-cumulativos do PIS/PASEP e da COFINS os valores
decorrentes de aquisições ou devoluções de bens e serviços efetuadas dentro de cada
mês."
A Interessada repetiu as alegações já reproduzidas anteriormente, descabendo-
lhe razão, à vista de se tratar de restrição específica prevista em lei, não havendo
margem para a interpretação pretendida.
Em relação ao crédito presumido de agroindústria, a Fiscalização concluiu que o
percentual adotado para cálculo estaria incorreto (60% adotado pela Interessada contra
35% previsto na lei) e que teria havido inclusão indevida de algumas aquisições (bens
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3402-011.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721990/2011-14

que não representariam insumo, como suíno reprodutor, e serviços, como "pagamentos
de parcerias, fretes, consertos, pinturas, serviços de 'motoboy'").
A Interessada, em seu recurso, apenas alegou que a Fiscalização efetuou uma
interpretação equivocada da lei, o que não corresponde à verdade, uma vez que os
bens adquiridos não se enquadram nas posições da tabela que ensejariam a aplicação
do percentual de 60%.
Quanto ao percentual de apuração do crédito presumido, reproduz-se parte do
dispositivo legal:
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota
correspondente a:
I
- 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis n- 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de origem
animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as
misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18; e
II
- 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das
Leis noos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, para os demais produtos.
Nota-se que o dispositivo é claro ao mencionar que o percentual é aplicado "sobre o
valor das mencionadas aquisições".
Portanto, ao se referir aos "produtos de origem animal classificados nos Capítulos [...]",
o inciso I claramente trata das aquisições e não dos produtos fabricados, que é do que trata o
caput.
Assim, o entendimento do que seja "produto fabricado" ou "insumo" deve ser feito pela
análise do dispositivo e não a partir de uma tentativa de sistematização de nomenclatura
genérica como pretendeu a Interessada.
Em outras palavras, nem sempre quando a legislação menciona "produto" está
referindo-se ao produto fabricado, como no caso em questão.
Não se pode olvidar tratar-se de um crédito presumido exatamente sobre os insumos
adquiridos, a fim de dar efetividade à não cumulatividade de PIS/Cofins. Portanto, a intenção é
descontar do valor devido na saída um valor presumido apurado na entrada, o que somente
poderia ser feito sobre os valores dos "insumos", não havendo razão para se estabelecer
percentuais e alíquotas a partir dos produtos fabricados.
Tanto é assim que a mensagem de veto no 443, de 23 de julho de 2004, disse o seguinte
sobre
o
inciso
VIII
do
art.
1°
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2004/Msg/Vep/VEP-443-04.htm):
Razões do veto
O inciso I do § 3odo art. 8odo projeto de lei de conversão concede crédito presumido,
destinado a compensar, na sistemática da não-cumulatividade, a incidência das referidas
contribuições sobre os insumos, incluídos os produtos relacionados no inciso
VIII do art. 1o, equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor dos produtos de origem
animal, adquiridos de produtores rurais pessoas físicas, classificados nos Capítulos 2 a
4, a serem utilizados como matéria-prima para a produção de mercadorias destinadas à
alimentação humana ou animal, e a 35% (trinta e cinco por cento) do valor dos produtos
de origem vegetal (sic) com idêntica destinação.
Registre-se que a sistemática do crédito presumido visa compensar a incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins sobre os insumos agropecuários utilizados
por pessoas físicas produtoras e fornecedoras, à indústria de alimentos, de produtos de
origem animal ou vegetal.
Assim, na forma acordada entre o Governo Federal, parlamentares e representantes dos
mais diversos segmentos do agronegócio brasileiro, na produção de alimentos de
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3402-011.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721990/2011-14

origem vegetal, seus insumos mais importantes teriam alíquota zero, enquanto no de
origem animal o mesmo não ocorreria, em razão da diferença entre os percentuais de
crédito presumido.
É mais cristalino que a redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP
e da Cofins para as rações, mantendo-se os percentuais de crédito presumido inalterados
e diferenciados provoca grave desequilíbrio no setor, tornando-se tecnicamente
inconsistente e politicamente inadequada.
Ademais, a redução a zero das referidas alíquotas e a manutenção do crédito presumido
no elevado e injustificado patamar de 60% (sessenta por cento) pode vir a configurar
concessão de subsídio, prejudicando a política de exportação do País, além de gerar
perda de arrecadação da ordem de R$ 900 milhões anuais.
De fato, os percentuais foram fixados em função dos insumos porque cada um
deles tem certo número de etapas de produção, o que independe do produto ao qual
são aplicados.
Não há, assim, razão lógica ou jurídica para se estabelecerem os percentuais a
partir dos produtos em que são empregados os insumos.
Veja-se que a última tese que tentava emplacar tal forma de apuração foi a de
créditos de insumos de alíquota zero, que restou considerada improcedente pelo
Supremo Tribunal Federal.
À vista do exposto e adotando os fundamentos do acórdão de primeira instância,
com fulcro no art. 50, § 1°, da Lei n. 9.784, de 1999, voto por dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para admitir o crédito em relação aos combustíveis, exceto óleo
Diesel, às ferramentas e materiais utilizados em máquinas e equipamentos, aos bens
incluídos linha 3 das fichas 6 e 16 do Dacon, à soda cáustica e à terra clarificante.
Voto Vencedor
Fui designado para redigir o voto vencedor relativamente às matérias citadas
nos subitens 1.1 e 1.2 do resultado do julgamento, nas quais o Relator foi vencido.
Com relação às demais matérias, a Turma de Julgamento acompanhou o Ilustre
Conselheiro Relator, Dr. José Antonio Francisco. Razão pela qual ratifico os
fundamentos do voto do Relator e as suas conclusões.
Concordo com a recorrente quando afirma que a indumentária é um produto
intermediário, necessário ao processamento da carnes de aves, de suínos, etc., por
força de exigência de autoridade sanitária. A indumentária usada pelos operários na
manipulação de carnes não se confunde com fardamento ou uniforme, que são de livre
uso e escolha de modelo pela empresa e aquele é de uso obrigatório e deve seguir
modelos e padrões estabelecidos pelo Poder Público. Fardamento/uniforme não é
insumo, mesmo que utilizado por operários na linha de produção. Por evidente, alguns
operários da recorrente, que não manipulam carne na linha de produção, podem usar
fardamento ou uniforme e, neste caso, tais bens não se enquadram no conceito de
insumo, não fazendo jus ao crédito do PIS e da Cofins não cumulativos os gastos com
a sua aquisição.
Por evidente, é impossível a recorrente efetuar a industrialização (ou
processamento) de carnes sem o uso de indumentária especial exigido pela autoridade
sanitária. São, pois, estas insumos empregados na industrialização de carnes, com
direito ao crédito básico de PIS e de Cofins não cumulativos.
Com relação às despesas com sacolas jérsei, folha de papel crepe e papel
ondulado, entendo que tais materiais se enquadram no conceito de embalagem a que
se refere a legislação do IPI, posto que se destinam a tal. A natureza destes produtos
nos leva a esta conclusão.
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3402-011.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721990/2011-14

Como bem disse o Ilustre Relator, o conceito de insumo, utilizado pela
legislação do PIS e da Cofins, é mais amplo do que os conceitos de matéria-prima,
material de embalagem e produtos intermediários (juntos), utilizados pela legislação
do IPI. Disto conclui-se que todo material de embalagem é insumo, para fins de
apuração de crédito no PIS e na Cofins não cumulativos. Claro que, também, dão
direito ao crédito básico do IPI.
No caso dos autos, concordo com a recorrente quando afirma que as sacolas
jérsei, as folhas de papel crepe e o papel ondulado se destinam ao acondicionamento
dos produtos fabricados por ela. Não há nos autos prova de que tais produtos sejam
utilizados em outras atividades da recorrente (administrativa, por exemplo).
Com relação aos pallets entendo que os mesmos somente podem ser
considerados material de embalagem quando incorporados ao produto, ou seja, quando
fica definitivamente associado ao produto por meio de cintas, cordas, arames,
parafusos, etc. É o caso dos pallets usados em máquinas ou equipamentos grandes e
pesados. Como instrumento de manipulação de produtos embalados, não vejo como
enquadrar os pallets como material de embalagem.
Isto posto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recursos voluntário nos
seguintes termos: (i) para reconhecer o direito ao crédito básico das despesas com
indumentária, sacolas jérsei, folha de papel crepe e papel ondulado; (ii) para manter as
conclusões do voto do relator, quanto às demais matérias suscitadas no recurso
voluntário.
O acórdão transcrito foi parcialmente reformado, em julgamento de recurso
especial da Procuradoria da Fazenda Nacional e Contribuinte na CSRF. No da Fazenda para
reestabelecer as glosas quanto ao aproveitamento indevido de créditos sobre os custos/despesas
dos bens lançados na linha 3 das Fichas 6 e 16 do Dacon e no do Contribuinte para reconhecer o
direito dele aproveitar créditos sobre os custos/despesas com: a) pallets; b) fretes entre seus
estabelecimentos; c) materiais de limpeza e desinfecção; e, d) apurar o crédito presumido da
agroindústria com base na natureza dos produtos industrializados e vendidos. Transcreve-se a
decisão:
Acórdão no9303-009.657 - CSRF/3a Turma
Os recursos apresentados atendem aos pressupostos de admissibilidade
previstos no art. 67, do Anexo II, do RICARF; assim, devem ser conhecidos.
Ambos discutem o conceito de insumos para fins de aproveitamento de créditos
da contribuição para o PIS, passíveis de desconto do valor da contribuição calculada
sobre o faturamento mensal.
A Lei n° 10.637/2002, que instituiu o regime não cumulativo para a
Contribuição para o PIS/PASEP, vigente na data dos fatos geradores, objetos do
PER/DCOMP em discussão, assim dispunha:
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...);
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3402-011.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721990/2011-14

IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
(...);
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica.
(...).
§ 1° O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2° desta Lei sobre o valor:
(...);
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês; (...).
§ 2° Não dará direito a crédito o valor:
(...);
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
(...).
§ 4° O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.
(...).
Já a Lei n° 10.925/2004 que recriou o crédito presumido da agroindústria assim
dispunha:
Art. 8° As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3° das Leis n°s 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
(...).
§ 1° O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01,
todos da NCM;)
(...).
§ 3° O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1° deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota
correspondente a:
- 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2° das Leis n°s 10.637, de 30 de
dezembro de 2002 e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de origem
animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as
misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18;
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3402-011.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721990/2011-14

- 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2° das Leis n°s 10.637, de 30 de
dezembro de 2002 e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a soja e seus derivados
classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e
III
- 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2° das Leis n°s 10.637,
de
30
de dezembro de 2002 e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais produtos.
Segundo o inc. II do art. 3°, de ambas as leis, os bens e serviços utilizados como na
prestação de serviços ou na fabricação de bens e produtos destinados à venda geram
créditos das contribuições.
(...)
No julgamento do REsp n° 1.221.170, em 22 de fevereiro de 2018, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recurso repetitivo, que devem ser
considerados insumos, nos termos do inc. II do art. 3°, da Lei n° 10.833/2003, os
custos/despesas que direta e/ ou indiretamente são essenciais ou relevantes para o
desenvolvimento da atividade econômica explorada pelo contribuinte.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insinuo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade
ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Em face da decisão do STJ, no julgamento daquele REsp, a Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional (PGFN) expediu a Nota SEI n° 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF, autorizando seus procuradores a dispensa de contestar e recorrer contra decisão
desfavorável à União Federal, quanto ao conceito de insumos e respectivo direito de se
aproveitar créditos sobre insumos, nos termos definidos naquela decisão, observada a
particularidade do processo produtivo de cada contribuinte.
Com fundamento nos referidos dispositivos legais e na decisão do STJ no
referido REsp, passemos à análise e julgamento de cada um dos recursos especiais.
A Fazenda Nacional suscitou a divergência jurisprudencial, em relação às
seguintes matérias: 1) indumentária de uso obrigatório; 2) sacolas "jersey", folhas de
papel crepe e de papel ondulado; 3) combustíveis, exceto óleo diesel; 4) ferramentas e
materiais utilizados em máquinas e equipamentos; 5) soda cáustica e terra clarificante;
e, 6) bens lançados na linha 3 das fichas 6 e 16 do Dacon.
No presente caso, o contribuinte é uma empresa agroindustrial que tem como
objetivo, dentre outras, as atividades econômicas seguintes: a) exploração de
atividades ligadas aos setores agrícola, industrial e comercial de alimentícios em geral;
b) exploração de matadouros, curtumes, frigoríficos, fábricas de conservas, enlatadas,
ou não, de carnes, gorduras e laticínios, industrialização de óleos vegetais, bem como,
a exploração de entrepostos frigoríficos com operação de depósito, conservação,
armazenamento e classificação de carnes; c) exploração de carnes em geral, produtos
derivados e carnes selecionadas.
A realização dessas atividades econômicas exigem, inclusive, por normas legais
e sanitárias, a higienização dos ambientes de processamentos e de industrialização dos
produtos fabricados e rígidos controles de qualidade. Assim, os custos/despesas
incorridos com os referidos materiais e serviços, com exceção do item 6, bens
lançados na linha 3 das fichas 6 e 16 do Dacon, tornam-se imprescindíveis e
relevantes para o desenvolvimento das atividades econômicas do contribuinte e,
consequentemente, se enquadram como insumos, nos termos do inc. II do art. 3° da
Lei n° 10.637/2002.
A indumentária de uso obrigatório é fornecida aos empregados do setor
industrial de processamentos de alimentos destinados à alimentação humana; as
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3402-011.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721990/2011-14

sacolas "jersey", folhas de papel crepe e de papel ondulado são embalagens utilizadas
nos produtos fabricados/vendidos; os combustíveis correspondem aos gastos com
GLP, hexano e óleo de xisto utilizados no processo de industrialização da produção; as
ferramentas e materiais são destinados às máquinas e equipamentos utilizados na
produção; a soda cáustica e a terra clarificante são utilizados como insumos no
processamento dos produtos destinados à alimentação humana para refino e
clareamento de gordura animal e óleo vegetal. Assim, estes custos/despesas se
enquadram no conceito de insumos definido pelo STJ no referido REsp.
Assim, por força do disposto no § 2° do art. 62 do Anexo II, do RICARF, adota-
se, para os referidos custos/despesas, o mesmo entendimento do STJ no julgamento do
REsp n° 1.221.170, para reconhecer o direito de o contribuinte apurar créditos sobre
eles.
Especificamente, quanto ao item 6, bens lançados na linha 3 das fichas 6 e 16
do Dacon, a Fiscalização glosou os créditos sob o fundamento de que, naquela linha
devem ser lançados somente os custos/despesas com serviços. Contudo,
equivocadamente o contribuinte lançou custos/despesas com aquisições de bens que
teriam sido utilizados como insumos. Além disto, segundo a Fiscalização, tais bens
não se enquadrariam como insumos utilizados na produção/processamento dos
produtos vendidos.
No recurso voluntário, o contribuinte não se deu ao trabalho de demonstrar que
tais bens foram utilizados como insumo no processamento e/ ou produção dos
produtos processados e industrializados por ele.
Dessa forma, a DRJ manteve a glosa dos créditos aproveitados por ele sobre os
bens lançados equivocadamente na linha 3 das fichas 6 e 16 do Dacon, sob o mesmo
fundamento.
Nas contrarrazões apresentadas por ele, ao recurso especial da Fazenda
Nacional, sequer fez menção àqueles bens.
Portanto, demonstrado o erro no Dacon e a não apresentação do retificador e,
principalmente, pelo fato de o contribuinte, em nenhuma fase recursal, ter identificado
e demonstrado que tais bens, de fato, foram utilizados no seu processo de
industrialização dos bens fabricados e/ ou processados, a glosa dos créditos efetuada
pela Fiscalização deve ser mantida.
Quanto ao recurso especial do contribuinte, a divergência oposta, nesta fase
recursal, refere-se ao direito de ele aproveitar créditos sobre os custos/despesas
incorridos com: a) produtos para movimentação de carga e embalagens de transporte -
pallets; b) produtos à alíquota zero; c) frete entre os estabelecimentos; d) produtos
agropecuários - adquiridos de pessoas jurídicas com suspensão/crédito integral; e)
materiais de limpeza e desinfecção; e, f) energia elétrica de anos anteriores.
a)
produtos para movimentação de carga e embalagens de transporte -
pallets.
Os pallets são utilizados nos setores de armazenagem de insumos, no setor
industrial e no setor de vendas dos produtos fabricados/vendidos. Assim, são
relevantes e imprescindíveis ao desenvolvimento de suas atividades, enquadrando-se
no conceito de insumos dado pelo STJ, na decisão do julgamento do REsp n°
1.221.170/PR, e, consequentemente, dão direito a créditos.
b)
produtos à alíquota zero.
O direito de se aproveitar (descontar) créditos sobre os custos dos insumos
desonerados da contribuição (alíquota zero, não tributados e imunes), é expressamente
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3402-011.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721990/2011-14

vedado nos termos do inc. II do § 2° do art. 3°, da Lei n° 10.637/2002, citados e
transcritos anteriormente.
Segundo aqueles dispositivos, a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição não dão direito a créditos.
c)
frete entre os estabelecimentos.
Os fretes entre estabelecimentos sejam para o transporte de insumos sejam para
o transporte de produtos em elaboração ou acabados são imprescindíveis ao
desenvolvimento das atividades econômicas do contribuinte.
Assim, se enquadram no conceito de insumos dado pelo STJ no referido REsp
consequentemente, dão direito a créditos.
d)
produtos agropecuários - adquiridos de pessoas jurídicas com
suspensão/crédito integral
Ao contrário do que consta do recurso especial do contribuinte, conforme se
verifica dos autos, mais especificamente do Despacho Decisório, item 2.3.6 às fls. 37-
e/38-e, a Fiscalização não glosou créditos básicos (alíquota de 7,6%) aproveitados
sobre insumos (produtos agropecuários) adquiridos de pessoas jurídicas com
suspensão da exigência da contribuição. De fato, houve glosa parcial do crédito
presumido da agroindústria, pelo fato de sido determinado, no percentual de 60,0 % da
alíquota da base (1,65 %), quando o correto seria 35,0 %. Também, no acórdão
recorrido, o Colegiado analisou e julgou o percentual utilizado pela Fiscalização,
conforme comprova sua ementa e o voto condutor.
No acórdão recorrido, o Colegiado da Câmara Baixa decidiu que o percentual
da alíquota da contribuição para se determinar o montante do crédito presumido deve
ser calculado em função dos insumos utilizados para a obtenção dos produtos
fabricados/vendidos, mantendo-se o percentual utilizado pela Fiscalização que foi
calculado sob esse mesmo entendimento, ou seja, deve ser determinado em função dos
insumos adquiridos e não dos produtos fabricados/processados.
A determinação do percentual da alíquota de cálculo do crédito presumido da
agroindústria para o PIS constitui matéria sumulada pelo CARF, nos termos da
Súmula n° 157 que assim dispõe:
Súmula CARF n° 157
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem
animal ou vegetal, previsto no art. 8° da Lei n° 10.925/2004, será determinado com base
na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e
não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-la.
Dessa forma, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se ao
presente caso essa súmula.
e)
materiais de limpeza e desinfecção;
Os custos/despesas com materiais de limpeza e desinfecção são imprescindíveis
ao desenvolvimento das atividades econômicas do contribuinte, inclusive por força de
normas sanitárias, para a higiene das instalações e segurança alimentar.
Assim, tais custos/despesas se enquadram no conceito de insumos dado pelo
STJ no referido REsp, na decisão do REsp n° 1.221.170/PR e, portanto, dão direito a
créditos.
f)
energia elétrica de anos anteriores.
O aproveitamento de créditos sobre os custos/despesas com energia elétrica está
previsto no inc. IX do art. 3° da Lei n° 10.637/2002. Contudo, conforme consta
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3402-011.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721990/2011-14

expressamente do inc. II do § 1°, deste mesmo artigo, os créditos devem ser
descontados sobre os gastos incorridos no mês em que a energia foi consumida.
O
art.
74
da
Lei
n°
9.430/1996,
assim
dispõe
quanto
ao
ressarcimento/compensação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...).
§ 12. A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo, podendo, para
fins de apreciação das declarações de compensação e dos pedidos de restituição e de
ressarcimento, fixar critérios de prioridade em função do valor compensado ou a ser
restituído ou ressarcido e dos prazos de prescrição.
(...)
Por sua vez a IN SRF n° 600, de 28/12/2005, que disciplinou o ressarcimento/
compensação do saldo credor das contribuições do PIS e da COFINS, ambas com
incidência não cumulativa, assim dispõe:
Art. 1° A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo ou
contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal (SRF), a restituição e a
compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) e o ressarcimento e a compensação de créditos
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) serão efetuados
conforme o disposto nesta Instrução Normativa.
Art. 3° A restituição a que se refere o art. 2° poderá ser efetuada: (...).
§ 1° A restituição de que trata o inciso I será requerida pelo sujeito passivo mediante
utilização do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na impossibilidade de sua utilização,
mediante o formulário Pedido de Restituição constante do Anexo I, ao qual deverão ser
anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma do
art. 3° da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3° da Lei n° 10.833, de 29
de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados na dedução de débitos das
respectivas contribuições, poderão sê-lo na compensação de débitos próprios, vencidos
ou vincendos, relativos a tributos e contribuições de que trata esta Instrução Normativa,
se decorrentes de:
- custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações de
exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de
divisas, e vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação;
- custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não-incidência; ou
(...).
Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II e o § 4° do art. 21, acumulados ao
final de cada trimestre-calendário, poderão ser objeto de ressarcimento.
(...).
§ 3° Cada pedido de ressarcimento deverá:
I
- referir-se a um único trimestre-calendário.
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3402-011.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721990/2011-14

II
- ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido
das utilizações por dedução ou compensação.
Ora, segundo estes diplomas legais, o créditos da contribuição para o PIS
devem ser apurados mensalmente e deduzidos do valor da contribuição calculada
sobre o faturamento mensal. Já o crédito não aproveitado no mês, poderá sê-lo no
meses seguintes, sendo que o saldo credor trimestral poderá ser objeto de
ressarcimento/compensação, mediante a transmissão de PER/DCOMP.
O instrumento legal para se apuara os créditos da contribuição é o Dacon
mensal que deve ser preenchido e transmitido a RFB pelo contribuinte.
Já a IN SRF n° 590, de 22 de dezembro de 2005, assim dispõe:
Art. 11. Os pedidos de alteração nas informações prestadas no Dacon serão
formalizados por meio de Dacon retificador, mediante a apresentação de novo
demonstrativo elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas para o
demonstrativo retificado.
§1° O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo originariamente
apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos informados em demonstrativos anteriores.
(...)
§ 4° A pessoa jurídica que entregar o Dacon retificador, alterando valores que tenham
sido informados em DCTF, deverá apresentar, também, DCTF retificadora.
Assim, nos casos em que se deixa de apurar créditos relativos a determinados
meses, ou seja, deixa de apropriá-los, é necessário retificar o DACON relativo ao
período em que o crédito não foi apropriado, a fim de incluí-lo na apuração. A
apuração extemporânea de créditos só é admitida mediante retificação das declarações
e demonstrativos correspondentes, em especial as DCTF e os Dacon.
No presente caso, foram glosados créditos aproveitados indevidamente sobre
custos/despesas com energia elétrica incorridos em meses anteriores, sem a devida
retificação dos Dacon.
O ressarcimento/compensação de créditos extemporâneos da contribuição para
o PIS é possível, desde que retificados os respectivos Dacon e as DCTF.
Em face do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da
Fazenda Nacional apenas e tão somente, quanto ao aproveitamento indevido de
créditos sobre os custos/despesas dos bens lançados na linha 3 das Fichas 6 e 16 do
Dacon, mantendo-se a glosa efetuada pela Autoridade Administrativa e mantida pela
DRJ, e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial do contribuinte para
reconhecer o direito de ele aproveitar créditos sobre os custos/despesas com: a)
pallets; b) fretes entre seus estabelecimentos; c) materiais de limpeza e desinfecção; e,
d) apurar o crédito presumido da agroindústria com base na natureza dos produtos
industrializados e vendidos.
No presente voto, apenas não devem ser acolhidas as conclusões definitivas dos
acórdãos transcritos a respeito do item “Fretes sobre transferências de produtos acabados
entre estabelecimentos”, conforme motivação a seguir.
Pode-se assim resumir a possibilidade de geração de créditos na sistemática da
não cumulatividade para as empresas quanto aos fretes:
i)
na compra de mercadorias para revenda, posto que integrantes do
custo de aquisição (artigo 289 do Regulamento do Imposto de
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3402-011.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721990/2011-14

Renda Decreto n° 3.000/99) e, assim, ao amparo do inciso I do
artigo. 3° da Lei n° 10.833/03;
ii)
nas vendas de mercadorias, no caso do ônus ser assumido pelo
vendedor, nos termos do inciso. IX do artigo. 3o da Lei no
10.833/03; e
iii)
o frete pago quando o serviço de transporte seja utilizado como
insumo na prestação de serviço ou na produção de um bem
destinado à venda, com base no inc. II do art. 3° da Lei
no10.833/03.
Desta feita, o transporte de produtos acabados para outros estabelecimentos da
empresa não se enquadra em nenhum dos permissivos legais de crédito citados, pois não possui
qualquer identidade com aquele frete que compõe o custo de aquisição dos bens destinados a
revenda, não se confunde também com o frete sobre vendas, naquele que o vendedor assume o
ônus do frete, tampouco pode ser considerado insumo na prestação de serviço ou na produção de
um bem, já que as operações de fretes ocorrem no período pós produção.
Nesse mesmo sentido, foi o voto proferido pelo Conselheiro José Fernandes, no
acórdão no 3302003.212, de 16.05.2016, conforme trecho da decisão, a seguir parcialmente
transcrita:
De acordo com os referidos preceitos legais, infere-se que a parcela do valor do
frete, relativo ao transporte de bens a serem utilizados como insumos de produção ou
fabricação de bens destinados à venda, integra o custo de aquisição dos referidos bens
e somente nesta condição compõe a base cálculo dos créditos das mencionadas
contribuições, enquanto que o valor do frete referente ao transporte dos bens em
produção ou fabricação entre estabelecimentos fabris integra o custo produção na
condição de serviços aplicados ou consumidos na produção ou fabricação de bens
destinados à venda. Com a ressalva de que, pela razões anteriormente aduzidas, há
direito de apropriação de crédito sobre o valor do frete no transporte de bens utilizados
como insumos, somente se o valor de aquisição destes bens gerar direito a apropriação
de créditos das referidas contribuições.
No âmbito da atividade de produção ou fabricação, os insumos representam os
meios materiais e imateriais (bens e serviços) utilizados em todas as etapas do ciclo de
produção ou fabricação, que se inicia com o ingresso dos bens de produção (matérias-
primas ou produtos intermediários) e termina com a conclusão do produto a ser
comercializado. Se a pessoa jurídica tem algumas operações do processo produtivo
realizadas em unidades produtoras ou industriais situadas em diferentes localidades,
certamente, durante o ciclo de produção ou fabricação haverá necessidade de
transferência dos produtos em produção ou fabricação para os outros estabelecimentos
produtores ou fabris, que demandará a prestação de serviços de transporte.
Assim, em relação à atividade industrial ou de produção, a apropriação dos
créditos calculados sobre o valor do frete, normalmente, dar-se-á de duas formas
diferentes, a saber: a) sob forma de custo de aquisição, integrado ao custo de aquisição
do bem de produção (matérias-primas, produtos intermediários ou material de
embalagem); e b) sob a forma de custo de produção, correspondente ao valor do frete
referente ao serviço do transporte dos produtos em fabricação nas operações de
transferências entre estabelecimentos industriais.
Com o fim do ciclo de produção ou industrialização, há permissão de
apropriação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre o valor do
frete no transporte dos produtos acabados na operação de venda, desde que o ônus seja
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3402-011.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721990/2011-14

suportado pelo vendedor, conforme expressamente previsto no art. 3o, IX, e § 1o, II, da
Lei 10.833/2003, que seguem reproduzidos:
(...)
Em suma, chega-se a conclusão que o direito de dedução dos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, calculados sobre valor dos gastos com
frete, são assegurados somente para os serviços de transporte:
a) de bens para revenda, cujo valor de aquisição propicia direito a créditos, caso
em que o valor do frete integra base de cálculo dos créditos sob forma de custo de
aquisição dos bens transportados (art. 3o, I, da Lei 10;637/2002, c/c art. 289 do
RIR/1999);
b) de bens utilizados como insumos na prestação de serviços e produção ou
fabricação de bens destinados à venda, cujo valor de aquisição propicia direito a
créditos, caso em que o valor do frete integra base de cálculo dos créditos como custo
de aquisição dos insumos transportados (art. 3o, II, da Lei 10.637/2002, c/c art. 290 do
RIR/1999);
c) de produtos em produção ou fabricação entre unidades fabris do próprio
contribuinte ou não, caso em que o valor do frete integra a base de cálculo do crédito
da contribuição como serviço de transporte utilizado como insumo na produção ou
fabricação de bens destinados à venda (art. 3o, II, da Lei 10.637/2002); e
d) de bens ou produtos acabados, com ônus suportado do vendedor, caso em
que o valor do frete integra a base de cálculo do crédito da contribuição como despesa
de venda (art. 3o, IX, da Lei 10.637/2002).
Enfim, cabe esclarecer que, por falta de previsão legal, o valor do frete no
transporte dos produtos acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa
jurídica (entre matriz e filiais, ou entre filiais, por exemplo), não geram direito a
apropriação de crédito das referidas contribuições, porque tais operações de
transferências (i) não se enquadra como serviço de transporte utilizado como
insumo de produção ou fabricação de bens destinados à venda, uma vez que
foram realizadas após o término do ciclo de produção ou fabricação do bem
transportado, e (ii) nem como operação de venda, mas mera operação de
movimentação dos produtos acabados entre estabelecimentos, com intuito de
facilitar a futura comercialização e a logística de entrega dos bens aos futuros
compradores. O mesmo entendimento, também se aplica às transferência dos
produtos acabados para depósitos fechados ou armazéns gerais.
(negritos nossos)
Ademais, o Parecer Normativo COSIT/RFB/ no 5, de 17/12/2018, ao delimitar os
contornos do REsp 1.221.170/PR, sobre essa questão definiu esse mesmo entendimento em seu
item 5 (gastos posteriores à finalização do processo de produção), o seguinte:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de
produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3402-011.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721990/2011-14

direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
...
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens ou
de prestação de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após a
finalização do produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso de
bens e serviços que a legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize em suas
atividades, a permissão de creditamento pela aquisição de insumos estende-se aos itens
exigidos para que o bem produzido ou o serviço prestado possa ser disponibilizado para
venda, ainda que já esteja finalizada a produção ou prestação.
(negritos nossos)
Assim, com base nessa motivação, devem ser mantidas as glosas dos fretes nas
transferências de produtos acabados para outros estabelecimentos da empresa.
A Recorrente questionou também em sua defesa a legalidade da aplicação da taxa
SELIC para a correção do crédito tributário lançado. Aduz que deveria ser aplicada a taxa de 1%
ao mês.
Não procede a alegação da Recorrente, uma vez que a aplicação da taxa SELIC
nos débitos para com o Fisco Federal encontra-se atualmente previsto pelo §3o do art.61 da Lei
no 9.430/96, in verbis:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.(Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente
ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês de pagamento
(grifei).
Ademais, a questão se encontra pacificada neste Colegiado por meio da Súmula
CARF no 4 que é de observância obrigatória pelos seus membros, in verbis:
Súmula CARFno 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
De forma subsidiária, ainda pugna a Recorrente pela improcedência da incidência
de juros moratórios sobre a multa de ofício por absoluta ausência de previsão legal.
Essa questão também já foi pacificada nas turmas do CARF por meio da Súmula
no108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3402-011.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721990/2011-14

Por fim, a Recorrente aduz que a multa aplicada no auto de infração ofende aos
princípios da razoabilidade ou proporcionalidade e da proibição do confisco, previstos na
Constituição Federal.
Essas argumentações por se constituírem matérias que somente o Poder Judiciário
é competente para julgar, consoante a Constituição Federal, arts. 97 e 102, I, "a", III e §§ 1o e 2o,
não podem ser analisadas pelas turmas deste colegiado.
Nesse sentido, inclusive, a Súmula CARF no2 determina que “o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Como se sabe, as Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos membros
deste Conselho, conforme disposto no artigo 72 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo dos argumentos de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para admitir o crédito em relação: i) aos combustíveis, exceto
óleo Diesel; ii) às ferramentas e materiais utilizados em máquinas e equipamentos; iii) à soda
cáustica e à terra clarificante; iv) às despesas com indumentária, sacolas jérsei, folha de papel
crepe e papel ondulado; v) pallets; vi) fretes de insumos e produtos em elaboração entre seus
estabelecimentos; vii) materiais de limpeza e desinfecção; e, viii) ao crédito presumido da
agroindústria com base na natureza dos produtos industrializados e vendidos, conforme apurado
pela empresa.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Voto Vencedor
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Redatora designada.
Na sessão de julgamento, este Colegiado, por maioria dos votos, divergiu do
ilustre Conselheiro Relator especificamente a respeito da glosa sobre fretes na transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos. Naquela oportunidade, fui designada para redigir o
voto vencedor.
Em síntese, conforme relatado anteriormente, trata-se o presente processo de
Autos de Infração, por meio dos quais foram cobradas contribuições ao PIS e à Cofins, referentes
ao período de 01/07/2006 a 30/09/2006. As referidas contribuições teriam sido insuficientemente
recolhidas, em razão da apropriação de créditos no regime da não cumulatividade, utilizados para
desconto em valor superior ao que a contribuinte possuiria direito.
Os referidos créditos de PIS e COFINS foram apurados pela contribuinte em
PER/Dcomp e analisados também nos autos dos processos 10925.905143/2010-11 e
10925.905144/2010-66. Assim, como exposto pelo ilustre Conselheiro, os fatos apreciados no
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3402-011.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721990/2011-14

presente processo são exatamente os mesmos examinados naqueles autos, já tendo sido julgados
de forma definitiva por este Conselho.
No entanto, o ilustre Relator, apesar de adotar como fundamentos e razões de
decidir para o presente processo o mesmo entendimento dos votos proferidos naqueles autos, por
possuir entendimento divergente quanto às glosas de “Fretes nas transferências de produtos
acabados entre estabelecimentos”, entendeu por afastar o decidido nesse ponto, mantendo a
referida glosa.
Este Colegiado, porém, por maioria, divergiu desse entendimento, por concluir
pela aplicação obrigatória dos Acórdãos nos 3302002.026 e 3302002.027, 9303009.657 e
9393009.660, julgados definitivamente.
É que, por estarem os processos fundamentados exatamente sobre os mesmos
fatos, havendo decisão administrativa definitiva sobre a matéria objeto dos presentes autos, não
seria possível a sua rediscussão nesta sede. Deve-se, nesses casos, em nome do princípio da
segurança jurídica, buscar a homogeneidade do tratamento jurídico de controvérsias com
identidade de objeto e partes, evitando decisões conflitantes ou contraditórias sobre os mesmo
fatos.
Dessa forma, tendo a glosa referente aos gastos com fretes sobre transferências de
produtos acabados entre estabelecimentos sido objeto de análise e julgamento definitivo no
âmbito deste Conselho, deve o entendimento adotado nos autos dos processos
10925.905144/2010-66 e 10925.905143/2010-11 ser aqui replicado.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para que
seja também revertida a glosa dos créditos relativos aos fretes sobre transferências de produtos
acabados entre estabelecimentos.
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 1740
DF CARF MF
Original